Tribunal: CARF
Processo: 16682.720881/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720881/2019-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.918 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

VALE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA.
Não existe inovação de critério jurídico, quando a autoridade julgadora
concorda com a acusação fiscal, mas apresenta argumentos subsidiários que
corroboram e complementam o seu entendimento.
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.
TRANSFERÊNCIA. BENS. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
A possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro, além da alienação do
investimento adquirido com ágio, restringe-se ao caso previsto no art. 386, III,
do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97, qual seja: em que a pessoa jurídica
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado em
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros, caso em que a amortização poderá ocorrer à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Se as
operações efetivadas entre as empresas não se revelaram contempladas nestes
dispositivos legais, correta a glosa da amortização do suposto ágio daí
originado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720881/2019-13
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício e em relação ao recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão de 1a instância e a arguição de decadência para, no mérito, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso em relação à glosa de despesas com amortização de ágio e à multa isolada
sobre as estimativas. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e
André Luis Ulrich Pinto, que davam provimento integral ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra acórdão da
DRJ/BSB que, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pela ora Recorrente, vencidos os julgadores Alberto Pinto Souza Junior (Relator) e Geraldo
Expedito Rosso, que votaram pelo provimento integral.
Transcreve-se alguns trechos do relatório da TVF, que resume a infração em
exame:
2- CONSIDERAÇÕES SOBRE A AÇÃO FISCAL:
A ação fiscal de que trata o presente termo teve por objeto a verificação da regularidade
no cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte em relação ao ano-
calendário de 2014, especificamente quanto aos fatos relacionados a operações de
reestruturação societária e aproveitamento fiscal de ágio na incorporação da CAEMI
Mineração e Metalurgia S.A. (“CAEMI”).
A análise dos fatos aqui tratados iniciou-se em 01/2016, pela Divisão de Programação,
Avaliação e Controle da Atividade Fiscal - DIPAC da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro - DEMAC/RJO, que
posteriormente, ao encontrar indícios de amortização indevida de ágio, elaborou
inferência fiscal que resultou no presente procedimento; assim, em observância aos
princípios da economia e celeridade processual, as informações e documentos
disponibilizados pelo contribuinte em repostas às intimações efetuadas pela
DIPAC/DEMAC/RJO relativas ao assunto tratado nesta ação fiscal foram utilizadas
sempre que consideradas pertinentes para o entendimento dos fatos aqui descritos.
Até 2007, a Vale S.A. (“Vale”) era denominada Companhia Vale do Rio Doce - CVRD,
e por esse motivo alguns documentos apresentados pela empresa ainda utilizam a
terminologia CVRD ao se referir à empresa.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

(...)
6 – DA ANÁLISE DA SITUAÇÂO FÁTICA:
Em sua resposta ao questionamento sobre a incorporação da CAEMI Mineração e
Metalurgia S.A. ("CAEMI") a empresa informou que (DOC 1):
“(...) desde 2001, realiza operações rumo à consolidação total do controle e
investimento na CAEMI Mineração e Metalurgia S.A. (“CAEMI”). A aquisição do
ativo CAEMI foi motivada pela: decisão estratégica dos órgãos de administração com
vistas ao crescimento e projeção internacional da CVRD; busca de vantagens
competitivas com volumes e sinergias com ativos minerários brasileiros integrados
(mina, ferrovia e porto).
Dessa feita, a CVRD informa que a operação de aquisição da CAEMI se deu em duas
operações distintas, que resultaram na aquisição de 100% da empresa:
1- FEVEREIRO 2006 - Aquisição de ações da CAEMI em decorrência de operação de
resgate de ações da empresa estrangeira Amazon Iron Ore Overseas Co. LTD
(“AMAZON”), a qual detinha 60% do capital CAEMI. A aquisição foi feita pelo valor
aproximado de R$ 2.701,08 MM sendo o valor patrimonial do ativo de R$ 1.732,09
MM, resultando em um ágio de R$ 968,98 MM.
2- MARÇO 2006 - Operação de incorporação de ações de emissão da CAEMI em
circulação no mercado (40% do capital) e que eram detidas por terceiros, as quais foram
pagas mediante a emissão de ações da VALE, em operação realizada em mercado de
bolsa de valores. A aquisição foi feita pelo valor aproximado de R$ 5.492,40 MM,
sendo o valor patrimonial do ativo de R$ 1.265,62 MM, resultando em um ágio de R$
4.226,77 MM.
Em novembro de 2006, após a conclusão da incorporação de ações e do processo de
fechamento de capital da CAEMI, a CVRD deliberou a absorção do acervo líquido da
CAEMI mediante incorporação, sem emissão de novas ações, o que possibilitou o início
da amortização fiscal dos ágios anteriormente registrados (Anexo F – protocolo e
justificação da incorporação da CAEMI). Para fins fiscais, os referidos ágios foram
amortizados no prazo de 10 anos. ”
Pelo exposto, verifica-se que, em março de 2006, o investimento detido pela Vale na
CAEMI passou a corresponder a 100% do capital dessa sociedade, representado pela
totalidade das ações ordinárias e preferenciais por ela emitidas.
A partir de abril de 2006 a controladora passou a amortizar o ágio contabilmente à razão
de 1/120 mensais. Assim, quando da incorporação da CAEMI, em dezembro de 2006, a
Vale já havia amortizado contabilmente parte do ágio pago na sua aquisição, que era
indedutível até aquele momento, e assim controlado no Livro de Apuração do Lucro
Real ("LALUR").
Após a incorporação, a Vale passou a amortizar para fins fiscais o saldo do ágio pago
com fundamento na expectativa de rentabilidade futura da CAEMI, conforme a
inteligência do artigo 386 do RIR.
Com base nos fatos descritos e na documentação apresentada no curso da ação fiscal,
segue uma análise individual de cada uma das fases da aquisição das ações e, por
conseguinte, do ágio gerado em cada operação. Na primeira etapa, foram adquiridas
ações da CAEMI via redução/resgate do capital social de Amazon Iron Ore Overseas
Company (“Amazon”), controlada indireta da CVRD; na segunda, os minoritários que
detinham ações preferenciais de CAEMI receberam ações da Vale em operação
conhecida como “incorporação de ações”. Como resultado de ambas as operações a
Vale passou a deter 100% do capital da CAEMI.
1a ETAPA - FEVEREIRO 2006:
Nesta 1a Etapa, o ágio gerado, de acordo com os demonstrativos apresentados pela
empresa em reposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, foi de R$ 968.989M.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Para facilitar o entendimento das operações segue a transcrição da resposta da Vale S.A.
ao pedido de esclarecimento constante da Carta no 39/2016 – Demac/RJO/Dipac (dossiê
de atendimento 10010.023641/1215-33), datada de 25/05/2016 (DOC 2).
“Em relação ao solicitado acima, a Vale esclarece que, anteriormente a fevereiro de
2006, a Vale S.A. (“CVRD”) era controladora indireta da Caemi, companhia aberta com
ações listadas em Bolsa de Valores. À época, a CVRD detinha 60% do capital total da
Caemi (100% do capital votante), sendo a parcela remanescente detida por acionistas
minoritários. O investimento da CVRD na Caemi era detido por meio das controladas
RD Comércio Internacional (“RDCI”), Itabira Rio Doce Company Limited (“ITACO”)
e Amazon Iron Ore Overseas Company Limited (“Amazon”), tal como na Caemi fora
adquirido junto aos antigos controladores da Caemi, em transações realizadas nos anos-
calendário 2001 e 2003.”

“Em fevereiro de 2006, a CVRD aumentou o capital da Amazon por meio de aporte de
recursos e, ainda, adquiriu junto à ITACO as ações remanescentes de emissão da
Amazon detidas pela ITACO. Como resultado das referidas transações, a Amazon
tornou-se controlada direta da CVRD. Ainda em fevereiro de 2006, as ações detidas
pela CVRD na Amazon foram resgatadas, sendo o resgate pago mediante dação da
totalidade das ações detidas pela Amazon na Caemi e a consequente transferência da
titularidade das referidas ações para a CVRD. A estrutura de controle após as referidas
transações está descrita no organograma abaixo. ”

Neste momento cabe um parêntesis para esclarecer o que significa dizer que as ações
foram resgatadas. O Estatuto ou Assembleia Geral Extraordinária podem autorizar a
aplicação de lucros ou reservas no resgate de ações conforme art. 44, §1oda lei 6.404:
§ 1o O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente
de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital, será
atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes.
Em resumo, conforme o "Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão
da Caemi Mineração e Metalurgia S.A. pela Companhia Vale do Rio Doce" ( DOC 3),
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

até 16 de fevereiro de 2006, a Vale era detentora indireta da totalidade das ações
ordinárias - exceto as 6 (seis) ações ordinárias detidas pelos membros do Conselho de
Administração da CAEMI para fins do disposto no caput do artigo 146 da Lei das S.A. -
e 40,06% das ações preferenciais de emissão da CAEMI, por meio de sua controlada
Amazon Iron Ore Overseas Co. Ltd., sociedade constituída segundo as leis de Cayman,
com sede em Walkers House, 87 Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands ("Amazon").
Como medida preliminar à Incorporação de Ações, foi efetuado, em 16 de fevereiro de
2006, um resgate de ações de emissão da Amazon, tendo a Vale recebido, em
pagamento, ações de emissão da CAEMI. Após a conclusão das operações societárias
envolvendo a transferência da totalidade das ações de emissão da CAEMI anteriormente
detidas pela Amazon, a Vale passou à condição de titular da participação descrita
acima(60% do capital da CAEMI).
Com base na documentação apresentada foi verificada uma sequência de eventos
societários, consistindo em uma operação toda sincronizada, com a óbvia finalidade de
gerar um ágio a ser aproveitado em momento futuro e claramente previsto, pois não
haveria outro motivo para a aquisição dos 40% de ações detidas pelos acionistas
minoritários, que não fosse a incorporação da empresa, visto que até então a Vale já
detinha 100% do capital votante, possuindo pleno comando da administração da
CAEMI.
A sequência de eventos está resumida a seguir.
1o Evento: 07/02/2006 – Aumento de capital da Amazon com ágio
Vale realiza aumento de capital na Amazon, sua controlada indireta, com ágio, por meio
de subscrição e integralização de capital no total de USD 447.402.374,88 (R$
971.063.153,49), passando a possuir 6 (seis) ações da empresa com valor unitário de
USD 1,00. A formalização desta operação pode ser verificada através da ata de reunião
da Amazon informando o aumento de capital efetuado pela Vale (datada de 07/02/2006)
(DOC 4), e contratos de câmbio datados de 08 e 09/02/2006 (DOC 5 e 6).
2o Evento: 08/02/2006 – Vale adquire as ações da Amazon junto à ITACO com ágio
A Vale adquiriu junto à ITACO, sua controlada indireta, com ágio, as 11 ações
remanescentes de emissão da Amazon (DOC 7 e 10), cujo valor unitário era USD 1,00,
pelo valor total de USD 790.757.155,86 (R$ 1.730.016.657,02), conforme contratos de
câmbio (DOC 8 e 9).
3o Evento: 08/02/2006 – ITACO faz contrato de PPE com a Vale (auto financiamento)
Simultaneamente às aquisições das ações da Amazon pela Vale, a ITACO faz um
contrato de PPE - Pré Pagamento de Exportação com a Vale no valor de USD
1.238.159.530,74 que, “coincidentemente”, é exatamente o valor desembolsado pela
Vale com a aquisição de 6 ações da Amazon via aumento de capital, e com a compra
das 11 ações da AMAZON que pertenciam à ITACO (USD 447.402.374,88 + USD
790.757.155,86= USD 1.238.159.530,74) (DOC 10).
4o Evento: 16/02/2006 – RESGATE DAS AÇÔES DA AMAZON
A Vale, agora detentora das ações da Amazon, revende as mesmas para a Amazon que
“tem interesse” na recompra, pelo mesmo valor total pago de R$ 2.701.079.810,51, e
recebe como pagamento 1.318.749.994 ações ordinárias e 1.042.032.861 ações
preferenciais da Caemi, dando plena geral e irrevogável quitação. (DOC 11).
Fica claro, após a leitura dos eventos descritos, que o ágio gerado nesta operação
constitui o que a doutrina convencionou chamar de ágio interno e que não encontra
respaldo legal para sua dedutibilidade para fins tributários, pois essas ações da CAEMI
já pertenciam indiretamente à Vale (controladora), não ocorrendo alteração real na
propriedade, e toda a movimentação financeira ficou inteiramente restrita ao mesmo
grupo societário, que se auto financiou através da PPE - Pré Pagamento de Exportação
contratado com sua controlada ITACO, a mesma que vendeu as ações da Amazon com
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

ágio, e na mesma data, ou seja, não houve aumento de riqueza nem dispêndio, apenas
uma transação de acionistas com eles próprios.
Mais importante ainda, é salientar que esse ágio foi gerado através da aquisição das
ações da Amazon com ágio, que foram posteriormente recompradas pela entrega das
ações da CAEMI. A Vale não recebeu as ações da Caemi mediante incorporação da
Amazon, a Vale adquiriu as ações da CAEMI como pagamento pelas ações da Amazon
no seu resgate, momento em que foi “fabricado” um novo ágio.
Frise-se, que o ágio contabilizado na aquisição das ações da Amazon, só possuía o
mesmo valor do saldo a amortizar registrado na Amazon na aquisição das ações da
Caemi, porque a própria Vale intencionalmente atribuiu a ele o mesmo valor, sem
qualquer laudo de avaliação da Amazon que corroborasse tal grandeza.
Além disso, está evidente que os entes participantes da operação descrita não eram
partes independentes (conforme se depreende do organograma fornecido pela própria
Vale), as documentações referentes a essas operações evidenciam uma informalidade
incomum para uma transação desse porte, além da clara posição de comando da Vale,
que detinha 100% de participação na ITACO e na Amazon excluindo qualquer
possibilidade de se tratar de um negócio entre partes com gestões autônomas.
2a ETAPA - MARÇO 2006:
Após as operações de fevereiro de 2006 descritas acima, a Vale S.A passou a controlar
diretamente a CAEMI, na condição de titular de 100% das ações com direito a voto,
mas, ainda restaram 59,94% das ações preferenciais da CAEMI nas mãos de terceiros,
correspondentes a 40% do capital societário.
Diante disso, a Vale, frise-se, detentora de 100% das ações da Caemi com direito a voto,
efetuou uma operação de troca de todas as 1.558.963.806 ações preferenciais da Caemi
em circulação no mercado – negociadas na Bovespa sob o código CMET4 – por novas
ações preferenciais (PNA) a serem emitidas por ela.
A relação de substituição de ações preferenciais de emissão da CAEMI por ações
preferenciais Classe A de emissão da Vale foi feita com base no valor de mercado das
referidas ações, conforme a média aritmética das cotações de fechamento dos 90 dias
que antecederam o primeiro fato relevante a respeito da operação. Nesse sentido, foram
consideradas as cotações de fechamento dos pregões realizados entre 26 de outubro de
2005, inclusive, e 23 de janeiro de 2006, inclusive, tendo sido obtida uma cotação
média aritmética de R$85,61640 por ação preferencial Classe A de emissão da Vale e
R$3,52311 por ação preferencial de emissão da CAEMI.
Assim, os acionistas minoritários da Caemi receberam 0,04115 ações preferenciais
Classe A de emissão da Vale por cada ação preferencial de emissão da Caemi de sua
propriedade, conforme consta no "Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de
Emissão da Caemi Mineração e Metalurgia S.A. pela Companhia Vale do Rio Doce"
(DOC 3 ).
Nessa operação, ao "pagar" R$ 3,52311 por ação da Caemi (na verdade não existiu um
pagamento formal de ágio, mas uma troca de ações, em que os acionistas minoritários
receberam ações de emissão da Vale em troca da sua participação na Caemi) foi gerado
um ágio de R$ 4.226.774M, conforme demonstrado pela empresa no DOC 1.
Resta claro que esse ágio foi gerado entre partes interdependentes, pois a operação se
deu entre duas pessoas jurídicas que mantinham relação de controle entre si - Vale e
Caemi, onde os sócios minoritários não tinham poder para exercer qualquer influência
sobre o processo.
A Lei no 6.404/76 e suas alterações (Lei das S.A.) em seu artigo 264 que trata da
incorporação de empresa controlada pela sua controladora prevê o seguinte:
“Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação,
apresentada à assembleia-geral da controlada, deverá conter, além das informações
previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos
acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os
mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério
aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas.”
(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
Assim, em obediência ao citado artigo, no item 5.6 do “Protocolo e Justificação da
Incorporação de ações de Emissão da Caemi Mineração e Metalurgia S.A. Pela
Companhia Vale do Rio Doce”, a Vale Apresentou as seguintes informações sobre a
relação de substituição das ações com base no valor do Patrimônio Líquido a valor de
mercado:

Note-se que a diferença entre a relação de substituição das ações considerando o
Patrimônio Líquido a valor de mercado (0,04066) e considerando a média aritmética das
cotações na bolsa (0,04115) é mínima. Assim, não haveria o menor motivo para se
aplicar o valor médio da bolsa, pois os minoritários não estariam prejudicados com a
utilização do critério de “Patrimônio Líquido a Valor de Mercado”, ou ainda, considerar
a possibilidade de rentabilidade futura para o pagamento de ágio, visto que a Vale
detinha 100% das ações ordinárias da Caemi, não havendo opção de deliberação aos
sócios minoritários, detentores das ações preferenciais.
Além disso, de qualquer forma, esses acionistas minoritários da Caemi continuaram
participando da rentabilidade futura daquela empresa, e ainda, da Vale como um todo,
tendo apenas substituído suas ações naquela pelas ações da sua controladora - Vale
S.A., e desta forma continuaram participando de todos os lucros futuros da Caemi, ainda
que indiretamente, com excelente benefícios, conforme a própria Vale esclarece no item
2.4 do "Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Caemi
Mineração e Metalurgia S.A pela Companhia Vale do Rio Doce”.
Não haveria, portanto, nenhum motivo para a Vale optar por considerar o valor de R$
3,5231 por ação da Caemi em detrimento do valor de R$ 1,91, pois a relação de troca
considerando um ou outro método de valoração é praticamente a mesma, o que muda é
o valor do negócio, que é substancialmente superior ao se aplicar a média da cotação da
bolsa de valores.
Vale esclarecer que, nesta situação, o que realmente importa para os acionistas é a
relação de troca entre os papéis, e não os valores envolvidos, mas para efeitos de
formação de ágio, quanto maiores os valores, desde que mantidas as proporções, mais
vantajoso, no sentido de que maior o valor do ágio a ser amortizado futuramente.
Essa discrepância de valores se evidencia ainda mais, quando se verifica que os titulares
de ações ordinárias de emissão da Vale, que dissentissem da deliberação relativa à
Incorporação de ações da Caemi, teriam o direito de retirar-se do capital da
Incorporadora, mediante o reembolso das ações de que comprovadamente eram titulares
em 23 de janeiro de 2006, pelo valor patrimonial da ação conforme balanço levantado
em 31 de dezembro de 2005, correspondendo a R$ 20,89 (vinte reais e oitenta e nove
centavos), por ação em circulação. (item 8 do DOC 3), mas para efeitos de troca de
ações, a Vale utilizou a cotação média aritmética de R$ 85,61640, muito superior ao que
pagaria aos acionistas insatisfeitos que quisessem se retirar.
Fica claro que operação descrita configura um ágio interno na incorporação de ações,
onde incorporador e incorporado possuem um controlador comum, que tem total e
absoluta autonomia sobre a operação desenvolvida, isto é, não existiu o caráter bilateral
do negócio, a transação se deu intragrupo, entre duas empresas sob o mesmo controle,
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

sem dispêndio financeiro. A importância dos acionistas minoritários nessa circunstância
fica totalmente mitigada pelo fato de que eles não têm qualquer poder de evitar a
transferência das ações deliberada pela controladora, no caso, a Vale S.A..
Reforce-se mais uma vez que, após a 1a etapa da aquisição de ações, a Vale passou a
deter 100% das ações da Caemi com direito a voto, portanto, deliberada a incorporação
de ações pelo acionista majoritário e controlador (VALE), aos minoritários caberia
apenas aquiescer ou retirar-se da companhia. Fica claro que não há como os
minoritários influenciarem nesse processo, tanto com relação a operação em si como
com relação aos valores envolvidos, ou seja, a rejeição dos minoritários não implicaria
no fracasso da operação.
Neste sentido, veja-se o precedente do CARF:
(...)
Outro ponto a ser considerado, é que esse ágio que foi apurado na incorporação das
ações preferenciais da Caemi, que foram substituídas pelas da Vale, teve contrapartida
no aumento do capital social desta última, conforme o item 6 do "Protocolo e
Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Caemi Mineração e Metalurgia
S.A pela Companhia Vale do Rio Doce", com a emissão de 64.151.361 ações
preferenciais classe A da Vale S.A. equivalentes a R$ 5.492.400.974,56, ficando mais
uma vez evidenciado o fato de que a Vale não pagou pelo ágio, não havendo
desembolso monetário algum nesta operação.
É possível concluir, portanto, que o ágio apurado nesta 2a etapa da operação,
equivalente a R$4.226.774M (DOC 1) é ágio interno, pois não houve desembolso, ou se
preferir, sacrifício monetário, algum por parte da Vale, nem independência entre as
partes envolvidas na estruturação e desenvolvimento da transação levada à efeito. O que
ocorreu foi uma mera substituição proporcional de ações da companhia controlada pelas
ações da controladora, onde os sócios minoritários, sem direito a opinar, tiveram suas
ações da controlada substituídas pelas da controladora, caracterizando de forma clara
um negócio entre parte dependentes e interligadas.
7- DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E SEUS REFLEXOS NA CSLL:
(...)
8 - DO LANÇAMENTO:
Diante de todo o exposto, restou comprovado de forma inequívoca a apuração artificial
de ágio nas operações de reestruturação societária para incorporação da Caemi, e
consequentemente, a presente ação fiscal resultou na glosa de despesas com
amortização do ágio na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL no ano-
calendário de 2014, que, conforme informado pela empresa no DOC 1, e registrado no
LALUR (DOC 13) perfaz o total de R$ 5.195.760.000,00 a ser amortizados em 120
meses, que corresponde à R$ 43.298.000,00 mensais, e R$ 519.576.000,00 anuais.

Tal valor pode ser verificado nos ajustes de RTT do LALUR (gerado pelo
SPEDSistema Público de Escrituração Fiscal) Parte A (DOC 13) e pela Parte B, no
controle de saldo da conta 572006 – ágio realizado (DOC 14), no qual o valor total de
R$ 558.232.108,80 é composto por R$ 519.576.000,00 relativos à amortização do ágio
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

da Caemi, e R$ 38.656.108,80 relativos à amortização do ágio da MCR, como se pode
verificar na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 8.
8.1.
DA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUIZO
FISCAL
POR
INSUFICIÊNCIA DE SALDO
A lavratura dos Autos de Infração no 16682-720.832/2018-91 e 16682- 721.165/2018-
64 relativos ao ano calendário de 2013, reduziu o saldo de prejuízo fiscal daquele ano de
R$ 3.253.305.693,69 para R$ 178.279.375,05, conforme se verifica a seguir:

A redução do saldo de prejuízo fiscal de 2013 gerou reflexos no saldo disponível para
compensação no ano calendário de 2014, que se tornou insuficiente para cobrir o
montante compensado pela empresa, como se verifica comparando os relatórios do
SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa,
original, antes das autuações (DOC 17), e o final, após as autuações no 16682-
720.832/2018-91 e 16682-721.165/2018-64 (DOC 18), conforme veremos a seguir.
Em 2014, a empresa efetuou compensação de prejuízo no valor de R$ 1.710.174.056,21,
quando na verdade, após os autos de infração supracitados passou a possuir um saldo de
R$ R$ 178.279.375,05. Diante desse fato, esta fiscalização está lançando a diferença
compensada a maior no valor de R$ 1.531.894.681,16.

8.2. DA MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL POR
ESTIMATIVA:
A consequente glosa das despesas com amortização de ágio implica dizer que a
fiscalizada deixou de recolher aos cofres públicos valores relativos a antecipações
obrigatórias do IRPJ e CSLL.
(...)
Dessa forma, impondo o regime de competência, as infrações apuradas neste auto de
infração no ano-calendário de 2014 foram adicionadas na apuração das estimativas
mensais calculadas, aplicando-se às diferenças apuradas multa isolada de 50%, segundo
os dispositivos legais vigentes precitados.
Após os cálculos, verificou-se que caberá lançamento de multa isolada nas
competências de Janeiro e março de 2014 conforme demonstrado nas planilhas anexas a
este relatório (DOC 15 e DOC 16), no total de:
IRPJ:
R$ 10.822.500,00
CSLL :
R$ 3.896.820,00
(...)
Após o encerramento da ação fiscal, foram lavrados os autos de infração de IRPJ e
CSLL, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou Impugnação que foi julgada
parcialmente procedente.
No presente caso, o Relator apresentou voto concluindo pelo provimento integral da
Impugnação, com o consequente cancelamento dos autos de infração de IRPJ e CSLL.
Contudo, o Relator restou-se parcialmente vencido em 02 (dois) tópicos de mérito,
conforme a seguir detalhado pelo Redator Designado do voto vencedor:

Desse modo, prevaleceu nos autos o dispositivo que deu parcial provimento à
Impugnação para:
DO CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ
Especificamente quanto ao Auto de Infração de IRPJ (fls. 139/148), ficou decidido por
esta 4a Turma da DRJ em Brasília/DF:
1) o cancelamento da glosa da compensação do prejuízo fiscal, no valor de R$
1.531.894.681,16, em 2014, em razão do restabelecimento, por decisão definitiva do
CARF, do saldo de PF/AC2013 no valor de R$ 2.690.270.886,15, nos termos do Voto
do Relator;
2) a manutenção da glosa de amortização de ágio, no valor de R$ 519.576.000,00,
resultando em IRPJ devido conforme o cálculo abaixo:

Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

DA CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial à impugnação, para:
i. afastar a preliminar de mérito, nos termos do voto do Relator (mantido, quanto a este
tópico, por unanimidade das autoridades julgadoras desta Turma);
ii. em relação ao Auto de Infração de IRPJ (fls. 139/148), reduzir o valor do imposto
devido para R$ 129.894.000,00, conforme cálculo realizado no tópico anterior,
devidamente acrescido da multa e juros de mora legais, com a manutenção integral da
multa isolada de R$ 10.822.500,00;
iii. em relação ao Auto de Infração de CSLL (fls. 149/157), mantê-lo integralmente.
Em razão da exoneração integral do auto, o acórdão foi submetido à apreciação do
CARF, por meio de Recurso de Ofício.
Irresignada com o resultado parcial, a contribuinte também ingressou com
Recurso Voluntário (e-Fls. 1.053 e ss) que, basicamente repisam os argumentos da Impugnação.
Em seguida, a PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (e-Fls. 1.257 e ss).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Como visto no relatório, o presente processo é objeto tanto de Recurso Voluntário
como de Recurso de Ofício.
Para melhor exame, inicia-se a análise pelo Recurso de Ofício.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Recurso de Ofício
Inicialmente cumpre destacar que o presente Recurso de Ofício cumpre os
requisitos de admissibilidade previstos na Portaria MF no 2/2023, bem como o limite de alçada
atualmente vigente, como demanda a Súmula no 103, CARF. Razão pela qual, dele conheço
integralmente.
Ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que a infração objeto do Recurso de
Ofício relativa à Compensação de Indevida de Prejuízo Operacional com Resultado da
Atividade Geral teve a sua improcedência reconhecida por unanimidade pelo órgão julgador de
1a instância, tendo prevalecido, neste caso, o voto conduzido pelo Relator do colegiado.
Por concordar com os argumentos expedidos pela autoridade julgadora, adoto as
suas razões de decidir, acompanhadas de comentários em seguida. Vejamos:
I - COMPENSA O INDEVIDA DE PREJ ZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL
Neste ponto, a impugnante requer que o presente processo seja sobrestado até o deslinde
final dos processos 16682-720.832/2018-91 e 16682-721.165/2018-64, eis que a
decisão a ser proferida naqueles autos guarda evidente relação de pre udicialidade com a
decisão a ser aqui proferida, em particular, no que tange aos prejuízos fiscais
questionados e, caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, o julgamento
conjunto dos processos em questão.
De plano, já afasto o pedido de julgamento conjunto, já que estamos diante de processos
em fases distintas, ou seja, estes autos estão em fase de julgamento da impugnação; o
PAF 16682-721.165/2018-64 está pendente de julgamento do recurso voluntário; por
sua vez, no PAF 16682-720.832/2018-91, o recurso voluntário já foi julgado. Logo, não
há falar em conexão de processos que se encontram em fases processuais distintas,
ainda que utilizássemos subsidiriamente o RICARF, já que o Decreto no 70.235/72 não
prevê a hipótese de conexão.
Quanto ao pedido de sobrestamento, vale, primeiro, trazer à colação o que foi decidido
pela Coordenação-Geral de Tributação na Solução de Consulta no 8 – Cosit, de
06/11/2019, se não vejamos a sua ementa:
“ASS NTO NORMAS DE ADMINISTRA O TRI T RIA
PROCESSOS
CONEXOS.
PREJUDICIALIDADE.
RITOS.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS.
Em prol da eficiência do contencioso administrativo, podem as autoridades ulgadoras
se valer da legislação processual civil ainda que não lhes se a impositiva para
promover a reunião de processos para ulgamento con unto, se sob o mesmo rito
processual e conexos, ou suspenderem o seu andamento, por prazo razoável, para as
situações de ritos distintos e pre udicialidade externa.
Dispositivos Legais arts. 54 a 63 e 313 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 -
Código de Processo Civil.”
Vale também, trazer à colação os seguintes trechos da fundamentação da referida SCI no
8/19, in verbis:
(...)
Inicialmente, ressalte-se que, como aponta a ementa acima transcrita, embora possível o
sobrestamento dos autos nesta fase processual, ele pode ser recusado. Cabe então
perquirir quando poderá ser recusado o pedido de sobrestamento dos autos até que seja
julgada a questão prejudicial objeto de outro processo? Sustento que o sobrestamento
deva ser recusado em observância aos princípios da razoável duração do processo e da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF/88), desde que o prosseguimento do feito
não traga prejuízo a qualquer das partes.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Ora, qualquer decisão proferida por este Colegiado em desfavor da impugnante e que
colida com decisãos proferida pelo CARF em processo que veicule questão prejudicial,
poderá ser questionada no próprio CARF, já que a interposição do recurso voluntário só
dependerá da vontade do impugnante. Note-se que a questão do sobrestamento é muito
mais sensível no CARF do que na DRJ, já que a subida dos autos para a Câmara
Superior de Recursos Fiscais depende da existência de um acórdão paradigma que tenha
sustentado tese divergente daquela proferida no acórdão atacado. Ressalte-se, porém,
que, se o processo que veicula a questão prejudicial estiver em fase processual anterior
(julgamento da impugnação, por exemplo), caberá ao contribuinte solicitar, na turma
ordinária do CARF, o sobrestamento dos autos que veicule questão dependente daquela,
o que encontra guarida no art. 6o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/15.
Por outro lado, se a decisão da DRJ em desfavor do contribuinte sempre desafia recurso
voluntário; nem sempre a decisão dela em desfavor da Fazenda Nacional desafia recurso
de ofício. Assim, a obrigatoriedade do sobrestamento também deve ser analisada em
relação ao direito de defesa da Fazenda Nacional. Ora, se a primeira instância do CARF
julgou favoravelmente ao contribuinte uma questão prejudicial ao lançamento ora em
julgamento na DRJ, corre-se o risco, caso o valor do crédito exonerado não imponha a
interposição de recurso de ofício, que a DRJ cancele crédito tributário que
posteriormente se torne devido, caso a decisão da turma ordinária do CARF (que julgou
a questão prejudicial) seja reformada pela CSRF.
No caso em tela, o próprio auto de infração do IRPJ não deixa qualquer dúvida de que
estamos diante de um caso de prejudicialidade externa, se não vejamos, mais uma vez,
como estão descritos os fatos apurados:
“A Lavratura dos Autos de Infração no 16682-720.832 2018-91 e 16682-721.165 2018-
64 relativos ao ano calendário de 2013, reduziu o saldo de pre uízo fiscal daquele ano,
que consequentemente gerou reflexos no saldo disponível para compensação no ano
calendário de 2014, que se tornou insuficiente para cobrir o montante compensado pela
empresa.”.
Com relação à decisão proferida pela DRJ nos autos do PAF 16682- 720.832/2018-91,
não há qualquer óbice ao prosseguimento deste julgamento, pois foi negado provimento
à impugnação (Acórdão no 06-65.111 – 2a Turma da DRJ/CTA), logo, a impugnante
terá a oportunidade de apresentar recurso voluntário nestes autos e, até mesmo de pedir,
no CARF, a reunião desse processo com o ora em julgamento, caso aquele ainda se
encontre pendente de julgamento na turma ordinária, quando esse lá chegar.
Já com relação ao PAF no 16682.721165/2018-64, a situação é diferente, pois a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário (Acórdão no 1201-003.562),
sendo que não houve interposição de recurso especial pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, pois, conforme o Termo a fls. 853 do referido processo, a PFN tomou ciência
da decisão e devolveu os autos sem a interposição de recurso. Assim, é definitivo tal
julgamento no CARF e logicamente, na instância administrativa, e, por consequência,
também é definitivo o efeito de tal decisão sobre a autuação em tela.
Assim sendo, voto, preliminarmente, por negar o pedido de sobrestamento destes autos
e, passo, a analisar os efeitos da questão prejudicial, julgada pelo CARF, sobre o
lançamento ora em julgamento (item 01 do auto de infração do IRPJ).
Vejamos o seguinte excerto do TVF:
“8.1.
DA
COMPENSA O
INDEVIDA
DE
PREJ IZO
ISCAL
POR
INS ICI NCIA DE SALDO
A lavratura dos Autos de Infração no 16682-720.832/2018-91 e 16682-721.165/2018-64
relativos ao ano calendário de 2013, reduziu o saldo de prejuízo fiscal daquele ano de
R$ 3.253.305.693,69 para R$ 178.279.375,05, conforme se verifica a seguir:
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

A redução do saldo de pre uízo fiscal de 2013 gerou reflexos no saldo disponível para
compensação no ano calendário de 2014, que se tornou insuficiente para cobrir o
montante compensado pela empresa, como se verifica comparando os relatórios do
SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo iscal e ase de Cálculo Negativa,
original, antes das autuações (DOC 17), e o final, após as autuações no 16682-
720.832/2018-91 e 16682-721.165/2018-64 (DOC 18), conforme veremos a seguir.
Em 2014, a empresa efetuou compensação de pre uízo no valor de R$ 1.710.174.056,21,
quando na verdade, após os autos de infração supracitados passou a possuir um saldo de
R$ 178.279.375,05. Diante desse fato, esta fiscalização está lançando a diferença
compensada a maior no valor de R$ 1.531.894.681,16.”
Ou seja, temos o seguinte:
a) Pelo auto de Infração a fls. 672 do PAF 16682-720.832/2018-91
I - Prejuizo Fiscal declarado/AC 2013......................(R$ 3.209.846.886,15)
II – Valor do auto de infração........................................R$ 519.576.000,00
____________________________________________________________
Saldo de PF/AC2013 após lançamento......................(R$ 2.690.270.886,15)
Conforme já tratado, este lançamento foi mantido pela DRJ/CTA e, assim, sendo o
saldo do PF/2013, por ora, há que ser considerado R$ 2.690.270.886,15.
b) Pelo auto de Infração a fls. 584 do PAF no 16682.721165/2018-64:
I - PF/AC 2013..........................................................(R$ 2.690.270.886,15)
II - Valor do auto de infração.....................................R$ 2.555.450.318,64
____________________________________________________________
Saldo de PF/AC2013 após lançamento........................(R$ 134.820.567,51)
Como esse lançamento foi definitivamente cancelado pelo CARF, conforme já tratado,
foi restabelecido, então, o saldo de PF/2013 no valor de R$ 2.690.270.886,15.
Conforme informa o auto de infração do IRPJ, ora em julgamento, a fls. 142 deste
processo, a contribuinte compensou, em 2014, PF de períodos anteriores no montante de
R$ 1.710.174.056,21 e a Fiscalização considerou indevida a compensação no montante
de R$ 1.531.894.681,16, pois considerou válida apenas a compensação no valor de R$
178.279.375,05 (R$ 134.820.567,51 de PF/AC-2013 mais R$ 43.458.807,54 do PF/AC-
2012)
Logo, uma vez restabelecido, em razão da decisão definitiva do CARF, o saldo de
PF/AC2013 no valor de R$ 2.690.270.886,15, torna-se indevida a glosa da
compensação do prejuízo fiscal no valor de R$ 1.531.894.681,16 em 2014, razão pela
qual voto por cancelar o item 01 do auto de infração do IRPJ.
Desse modo, como já bem destacado pela DRJ, com o restabelecimento do
prejuízo fiscal do ano-calendário 2013, na monta de R$ 2.690.270.886,15, tem-se pelo
cancelamento automático da infração de compensação indevida de prejuízo, haja vista a relação
de causalidade, razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Após a análise do Recurso de Ofício, remanesce em litígio o Recurso Voluntário
da contribuinte acerca primordialmente das infrações de Glosa de Despesas com Amortização do
Ágio e Multa Isolada.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como já destacado no relatório, em sede recursal a recorrente basicamente repisa
os argumentos da Impugnação, nos quais serão destacados a seguir os tópicos impugnados
referentes aos litígios remanescentes:
II.1. Questões preliminares
(...)
(b) Nulidade da decisão da DRJ/BSB por inovação do critério jurídico – Ágio
apurado na 1a Etapa e omissão na análise das alegações da Recorrente
Neste tópico alega que a decisão proferida pela DRJ/BSB está embasada em uma
nova interpretação dos fatos descritos no TVF, sem relação com os fundamentos
que justificaram a lavratura do Auto de Infração.
(c) Decadência do direito de o Fisco questionar a reestruturação societária
efetuada pela Recorrente
Neste tópico, alega que as autoridades fiscais não poderiam rever os fatos
atrelados à formação do ágio entre 2001 e 2006. Aduz que a decisão deverá ser
reformada para que seja reconhecida a extinção dos créditos tributários quanto aos
referidos ágios, pelos efeitos da decadência.
II.2. Direito à amortização fiscal do ágio
(a) Comentários iniciais sobre a amortização do ágio e seus requisitos
(b) Comentários relativos à 1a Etapa
b.1. Regularidade do registro do ágio (1a Etapa)
(c) Comentários relativos à 2a Etapa
c.1. Comprovação do pagamento do ágio – Incorporação de ações (2a Etapa)
c.2. Direito de resgate e a fixação do preço de compra
(d) A Recorrente é a “real adquirente” da CAEMI
II.3. Questões subsidiárias
(a) Da impossibilidade de se exigir multa isolada após o encerramento do
ano-calendário
(b) A ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Juntamente ao recurso, apresenta ainda Parecer Técnico Contábil (e-Fls. 1.160 e
ss), elaborado pelos Professores Eliseu Martins e Vinicius Aversari Martins.
Em contrapartida aos argumentos defendidos no Recurso Voluntário, a PGFN
apresenta contrarrazões com os seguintes tópicos:
II – DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

II.1 Descabimento da alegação de nulidade da decisão recorrida por
alteração de critério jurídico
Neste tópico, aduz que a DRJ, além de identificar ágio interno, constatou a
pretensão de promover a “transferencia do agio” entre as sociedades componentes
do grupo econômico, ou seja, adicionou fundamento para rejeitar a pretensão da
autuada, mas não afastou o fundamento original. O argumento de reforço em nada
contradiz as motivações do lançamento, nem tampouco macula o procedimento
fiscal. O fato de um ágio pago a terceiros seguir sendo “replicado” em operações
intragrupo não deixa de caracterizar tais replicações ou transferências como ágios
internos – valores cobrados pelo grupo econômico de si mesmo - , a fim de obter
ou transferir beneficio fiscal entre si.
II.2 Do descabimento da alegação de decadência para examinar as operações
societárias
Neste tópico, a PGFN argui o enunciado da Súmula no 116, CARF.
II.3 Das infrações da fiscalizada: 1a Infração – dedução de ágio apurado no resgate
de ações da AMAZON (1a Etapa)
II.3.1 Da operação analisada. Aspectos fáticos.
II.3.2.2 Ágio. Aspectos gerais.
II.3.2.3 Exame do caso concreto.
Neste tópico, conclui que restam evidentes os óbices intransponíveis ao pleito da
contribuinte. Caso queira defender que o ágio surgiu em 2006, nas transações
entre VALE e AMAZON, é de se reconhecer: (i) cuidar-se de ágio interno e (ii)
inexistir absorção patrimonial a autorizar o aproveitamento do ágio. Na hipótese
de advogar que a despesa com ágio surgiu em 2001 e 2003, nas operações de
aquisição de participação na CAEMI, seu pleito esbarra: (i) no fato de que a
operação se realizou fora da jurisdição brasileira; (ii) na ausência de previsão de
transferência de ágio intragrupo e (iii) novamente na ausência de absorção
patrimonial da CAEMI pela VALE.
II.4 Das infrações da fiscalizada: 2a Infração - dedução do ágio oriundo da
aquisição das ações do float (40% da CAEMI)
Neste tópico, alega que em que pese a existência de minoritários no processo de
aquisição de ações da controlada pela controladora, ainda assim o desenrolar de
todo o processo transcorreu sobre a questão da legalidade ou não do ágio interno,
indicando que a existência de acionistas minoritários não descaracteriza o ágio
interno.
II.5 Do cabimento da multa isolada
II.6 Juros sobre a multa de ofício

Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, passa-se ao exame das preliminares arguidas.

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Nulidade da decisão da DRJ/BSB por inovação do critério jurídico – Ágio apurado na 1a Etapa
e omissão na análise das alegações da Recorrente
No que se refere a preliminar arguida, observa-se que a contribuinte manifesta
inconformidade quanto à decisão de 1a instância, por inovação do critério jurídico.
Aduz a recorrente que os questionamentos apresentados pelo TVF no que tange ao
ágio apurado na 1a Etapa se referem aos seguintes temas: (i) qualificação de ágio interno, tendo
em vista que a Recorrente já detinha, indiretamente, as ações da CAEMI; e (ii) ausência de laudo
de avaliação para suportar o valor da operação de resgate de ações da Amazon.
Argumenta que, como se verifica, nenhuma dessas acusações – que embasam a
glosa do ágio relativos à 1a Etapa – trata da suposta impossibilidade de “transferência” ou
“internalização” do ágio e inexistência de previsão legal para essas movimentações.
Não obstante, alega que a 1a instância administrativa manteve a glosa referente à
1a Etapa com base no entendimento de que a Recorrente teria transferido o ágio de suas
controladas no exterior, o que seria vedado pela legislação brasileira.
Entendo que o caso não é passível de nulidade, haja vista que da leitura do Voto
Vencedor emerge que o primeiro dos fundamentos da decisão para manter a negativa de dedução
do ágio referente a 1a Etapa foi a ocorrência de operação entre partes não relacionadas. Vejamos
os seguintes trechos:
“ icou devidamente demonstrado, portanto, que o ágio que a VALE pretendeu
amortizar decorreu das operações de fevereiro e marco/2006, época em que a VALE ja
era controladora da CAEMI, pois detinha 60% do capital social, incluindo 100% do
capital votante. Ou seja, a operação ocorreu entre partes não independentes,
caracterizada a presença do ágio interno.
(...)
Consoante fundamentado pela autoridade fiscal às fls. 34 36, “a edição da Lei 12.973
não introduziu nova proibição, apenas explicitou uma proibição já existente, com o
intuito de dar maior eficácia à uma norma de conduta já existente, decorrente da
interpretação sistemática da legislação tributária".
De fato, o registro de ágio sempre foi concebível apenas quando realizado entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não
a essência da transação, em conformidade com o princípio do “arm’s length”. Além do
mais, a vedação ao ágio interno sempre foi reforçada por resoluções da CVM, normas
do CFC e, sobretudo, por julgados reiterados do CARF, inclusive anteriores a 2013.
Os referidos trechos parecem deixar claro a premissa da autoridade julgadora para
fundamentar manutenção da autuação foi a mesma da autoridade fiscal. Os argumentos acerca da
“internalização” do ágio foram apenas complementares, e que não maculam a decisão, nem
trazem inovação no critério jurídico do lançamento.
Descabe também o argumento da recorrente que a DRJ concordou com os
argumentos apresentados no sentido de que o ágio teria ocorrido entre partes independentes. A
DRJ entende expressamente que a operação se deu entre partes dependentes, e apenas argumenta
de forma alternativa que “ainda que partes independentes fossem, a replicação (na verdade,
”transferência” ou ”internalização”) do ágio pago pela Amazon no exterior é um procedimento
sem qualquer tipo de previsão na legislação brasileira!”.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de 1a instância.

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Prejudicial de Mérito – Decadência do Direito
No que se refere à arguição de decadência do direito do fisco de questionar a
formação do ágio ocorrido entre o período de 2001 a 2006, como já bem destacado pela decisão
recorrida, o fato gerador que fixa a decadência tributária é aquele que faz nascer o tributo, ou
seja, aquele que traz impacto nas bases tributáveis.
Nesse sentido, o CARF já pacificou entendimento por meio do enunciado da
Súmula no 116, que trata especificamente das glosas de amortização com ágio:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Desse modo, tendo o fato gerador dos tributos lançados ocorrido em 31/12/2014, e
a ciência do lançamento ocorrida 14/11/2019, não há que se falar em decadência, razão pela qual
rejeito a arguição de decadência.

Mérito – Amortização do Ágio
Ao analisar a decisão recorrida, em que pese o respeitável entendimento do voto
vencedor do Redator Designado, alinho-me com a decisão proferida pelo Relator quanto ao
exame das operações de ágio. Por concordar com os seus argumentos, adoto parte das suas
razões de decidir, acrescidas dos comentários em seguida. Vejamos:
II - DA GLOSA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Quanto à glosa da despesa com amortização do ágio, há que se analisar separadamente
cada uma das duas etapas da formação do ágio, primeiro a aquisição do controle da
CAEMI e, em segundo, a incorporação de ações da CAEMI.
I – Da aquisição do controle da CAEMI (fevereiro de 2006)
Tracemos, agora, um breve esboço, a partir do que foi relatado no Termo de Verificação
Fiscal, da primeira sequência de eventos ocorridos:
1o) em 07/02/2006, a impugnante subscreve com ágio ações da Amazon Iron Ore Ovs,
até então uma controlada indireta;
2o) em 08/02/2006, a impugnante adquire com ágio as ações da Amazon detidas pela
ITACO, outra controlada indireta, sendo que, com essa operação, a impugnante passa a
ter o controle direto da Amazon (subsidiária integral);
3o) 16/02/2006, a Amazon resgasta suas ações detidas pela impugnante, dando em
pagamento as ações que detinha da CAEMI.
Primeiro, há que se pontuar que esse ágio registrado pela impugnante, tanto na
subscrição como também na aquisição das ações da Amazon, não tem relação direta
com a autuação em tela. O ágio de que se trata, na autuação sub examine, nasceu na
operação de resgate em 16/02/2006, ou seja, da diferença entre o valor contábil das
ações da Amazon (incluído o referido ágio na subscrição e na aquisição de tais ações)
transferidos pela impugnante (no montante de R$ 2.701.080.000,00) e o valor
patrimonial das ações da CAEMI recebidas pela impugnante (R$ 1.732.094.000,00), se
não vejamos a seguinte tabela constante do TVF:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Sobre esse primeiro ágio gerado em fevereiro de 2006, a Fiscalização sustenta o
seguinte:
“ ica claro, após a leitura dos eventos descritos, que o ágio gerado nesta operação
constitui o que a doutrina convencionou chamar de ágio interno e que não encontra
respaldo legal para sua dedutibilidade para fins tributários, pois essas ações da CAEMI
á pertenciam indiretamente à Vale (controladora), não ocorrendo alteração real na
propriedade, e toda a movimentação financeira ficou inteiramente restrita ao mesmo
grupo societário, que se auto financiou através da PPE - Pré Pagamento de Exportação
contratado com sua controlada ITACO, a mesma que vendeu as ações da Amazon com
ágio, e na mesma data, ou seja, não houve aumento de riqueza nem dispêndio, apenas
uma transação de acionistas com eles próprios.
Mais importante ainda, é salientar que esse ágio foi gerado através da aquisição das
ações da Amazon com ágio, que foram posteriormente recompradas pela entrega das
ações da CAEMI. A Vale não recebeu as ações da Caemi mediante incorporação da
Amazon, a Vale adquiriu as ações da CAEMI como pagamento pelas ações da Amazon
no seu resgate, momento em que foi “fabricado” um novo ágio.
Frise-se, que o ágio contabilizado na aquisição das ações da Amazon, só possuía o
mesmo valor do saldo a amortizar registrado na Amazon na aquisição das ações da
Caemi, porque a própria Vale intencionalmente atribuiu a ele o mesmo valor, sem
qualquer laudo de avaliação da Amazon que corroborasse tal grandeza.
Além disso, está evidente que os entes participantes da operação descrita não eram
partes independentes (conforme se depreende do organograma fornecido pela própria
Vale), as documentações referentes a essas operações evidenciam uma informalidade
incomum para uma transação desse porte, além da clara posição de comando da Vale,
que detinha 100% de participação na ITACO e na Amazon excluindo qualquer
possibilidade de se tratar de um negócio entre partes com gestões autônomas.”.
Para glosar esse ágio gerado em fevereiro de 2006, a Fiscalização sustenta que se trata
de ágio interno, mas não cita qual a norma jurídica que respalda tal glosa. Qual a norma
jurídica que define o que é ágio interno? Qual a norma jurídica vigente à época que
condiciona a dedutibilidade da amortização do ágio a que ele não seja formado dentro
de um grupo econômico? Ou não se deve observar mais o princípio da legalidade
tributária? A Fiscalização tenta superar tais questões no seguinte trecho do TVF, in
verbis:
“Embora a Lei 12.973 2014, que estabeleceu regras para a utilização da dedutibilidade
do ágio para as pessoas urídicas que absorvem o patrimônio de outras por meio de
incorporação, fusão ou cisão, nas quais detinham participação adquirida com ágio
decorrente de rentabilidade futura (good ill), não se aplique no caso em discussão, pela
data da sua vigência ser posterior aos fatos aqui discutidos, é importante esclarecer que,
embora essa lei tenha evidenciado que o ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura não deve ser reconhecido no caso de operação realizada dentro do mesmo grupo
societário, isso não implica dizer que antes da sua vigência isso era permitido. A edição
da Lei 12.973 não introduziu nova proibição, apenas explicitou uma proibição á
existente, com o intuito de dar maior eficácia à uma norma de conduta á existente,
decorrente da interpretação sistemática da legislação tributária.
Reforçando esse entendimento, vale conferir a análise da Comissão de Valores
Mobiliários no item 20.1.7 do Oficio Circular CVM SNC SEP no 1 2007 ...”.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Sobre tal posicionamento, o que se nota é que, na falta absoluta de uma norma legal
para sustentar que as limitações impostas pela Lei 12.973/14 já existiam antes da sua
entrada em vigor, a Fiscalização alega uma interpretação sistemática da legislação
tributária, mas que, como se pode ver, trata-se apenas de tentar elevar o referido Oficio
Circular CVM/SNC/SEP no 1/2007 a um status de norma tributária. Ora, a análise feita
pela CVM é de cunho estritamente econômico, sem qualquer valor normativo para fins
de tributação, o que significa que, sem uma norma jurídica que o ampare, não pode
sustentar uma glosa de uma despesa, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da
legalidade tributária. Sobre a força normativa desse Ofício Circular da CVM, cabe
indagar se a Fiscalização da RFB tem seguido a orientação do item 20.1.10 desse
mesmo Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 1/2007?
Não tem seguido, pois várias foram as autuações que negaram validade ao item 20.1.10,
posso citar, por exemplo, o PAF 16327.720954/2014-01, do qual participei do
julgamento no CARF.
Os julgadores das DRJs prestarão um grande serviço ao Estado e a sociedade brasileiras
se imprimirem segurança urídica e isonomia ao sistema tributário, evitando que suas
decisões fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada julgador sobre conceitos
vagos não positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa
de uma construção urisprudencial alienígena sem respaldo no ordenamento urídico
pátrio, ou de conceito criados em meros ofício circulares da CVM, como de “ágio
interno” e “empresa veículo”. Se tais conceitos são realmente importantes para acabar
com algum tipo de elisão fiscal indesejada pelo Estado brasileiro, que o Parlamento
edite norma antielisiva específica sobre a matéria, como o fez, ao editar o art. 20 e 22 da
Lei 12.973/14, os quais impedem o aproveitamente tributário de ágio gerado entre
partes dependentes, conforme conceito dado pelo art. 25 desse mesmo diploma legal.
Agora, tais dispositivos legais não podem retroagir, sob pena de ofensa aos princípios
da anterioridade e irretroatividade tributárias. Ademais, o ulgamento no mbito da DRJ
é de cognição restrita. O próprio Decreto no 70.235 72 veda qualquer uízo de
constitucionalidade de lei. Na verdade, isso decorre do fato de que a atividade da DRJ
não passa de mero controle de legalidade dos lançamentos tributários. Assim, ou se
demonstra que a operação está maculada por alguma patologia urídica ou ela é lícita e a
ela devemos dar os efeitos que lhe são próprios segundo a legislação tributária, sob pena
de se estar negando indevidamente vigência a uma norma válida, qual seja, o art. 7o da
Lei 9.532/97.
A Fiscalização não indicou qual a patologia jurídica que macula os atos praticados pela
impugnante. Será que os considerou simulados ou em fraude à lei? Parece que não,
porque a multa de ofício lançada não foi qualificada. Então, a outra possibilidade seria
ter considerado os atos praticados pela impugnante como um abuso do seu direito de
auto-organização (seguindo a propositiva, mas nunca positivada teoria de Marco
Aurélio Grecco), já que, nessa hipótese, há quem sustente que a multa não deva ser
qualificada, mas também há lançamentos que entendem que o abuso do direito enseja a
qualificação. Assim, é impossível inferir em qual a patologia jurídica a Fiscalização
enquadrou os atos da impugnante. Nesse ponto poderíamos até sustentar que houve um
cerceamento do direito de defesa da impugnante, pois não se sabe como a Fiscalização
enquadrou os atos praticados pela impugnante, para negar-lhes os efeitos que lhe são
próprios, ou seja, não se sabe se a iscalização entende que a formação do dito “ágio
interno” é uma simulação, uma fraude à lei, um abuso do direito ou qualquer outro vício
do ato jurídico. Agora, se os atos praticados pelo contribuinte não são ilícitos, não pode
o Fisco negar os efeitos que lhes são próprios.
Cabe esclarecer que todo o arrazoado acima foi feito apenas para firmar o entendimento
desse julgador sobre a utilização, pela Fiscalização, de teses jurídicas sem o amparo de
lei, como a do ágio interno. O que foi exposto bastaria, para este julgador, votar pelo
cancelamento da glosa da despesa com amortização do ágio em tela. No entanto, a
impugnante traz argumentos que contestam que o referido ágio seja interno, ou seja, que
contesta que o ágio por ela amortizado se enquadre no conceito de ágio interno criado
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

pelo ofício circular CVM e adotado em algumas decisões administrativa e pela
Fiscalização. Vejamos o seguinte trecho da impugnação:
“11. Mais que isso, o TV realiza um corte temporal na descrição das operações,
ignorando os momentos anteriores ao ano de 2006, que são de extrema relev ncia para
comprovar o direito à amortização do ágio ora discutido. Pior, a nica conclusão que a
Impugnante pode chegar é que a iscalização faz isso de forma maliciosa, tendo em
vista que as operações ocorridas previamente a 2006 foram descritas e apresentadas
durante o procedimento fiscalizatório e nos autos do processo conexo referente ao ano-
calendário de 20132. Tal conduta demonstra a tendenciosidade da autoridade fiscal, que
tem o ob etivo nico de incrementar a arrecadação às custas da Impugnante e do
Direito, desrespeitando inúmeros princípios, legais e constitucionais, que vinculam a
Administração Tributária.
(...)
14. Não obstante, tal fato foi desconsiderado pelo agente lançador, que trata o ágio
registrado pela Impugnante na 1a Etapa como “ágio interno”. Ocorre, porém, que tal
ágio não decorreu de operações realizadas entre partes dependentes. Ao contrário, como
narrado acima (e detalhado mais adiante), o investimento na CAEMI foi originalmente
adquirido de terceiros por meio de controladas no exterior, sendo efetivamente pago
pela Impugnante (em etapas que foram explicadas durante a iscalização e totalmente
ignoradas pela autoridade lançadora).
(...)
25. Inicialmente, cabe destacar que a Impugnante é empresa líder na produção mundial
de minério de ferro, pelotas e níquel e, atualmente, desempenha sua atividade em mais
de 30 países ao redor do mundo.
26. Dessa feita, desde 2001, a Impugnante buscava a aquisição e consolidação do
controle e investimento na CAEMI, que era considerada à época uma das maiores
produtoras de minério de ferro do rasil. A aquisição do ativo CAEMI foi motivada
pela decisão estratégica dos órgãos de administração com vistas ao crescimento e
pro eção internacional da Impugnante, e a busca de vantagens competitivas com
volumes e sinergias com ativos minerários brasileiros integrados (mina, ferrovia e
porto).
27. Não só, a empresa estrangeira, P Mineral oldings Proprietary Limited
(concorrente da Impugnante), também plane ava realizar a aquisição da CAEMI, o que
reduziria, drasticamente, a relev ncia da Impugnante no setor. Assim, a aquisição da
CAEMI foi motivada, em grande parte, para a manutenção da empresa no mercado
brasileiro de minério de ferro. Vide abaixo algumas notícias da época que demonstram a
relev ncia da aquisição da CAEMI pela Impugnante
(consta da impugnação foto de reportagem do “Valor Econômico” de 13 02 2001, com
o seguinte título: BHP acerta compra da Caemi por US$ 332 mi.)
(...)
30. Originalmente, a CAEMI era controlada pela companhia japonesa Mitsui & Co. Ltd.
(“Mitsui”) e pela família brasileira rering, as quais eram detentoras, respectivamente,
de aproximadamente 40% e de 60% do capital votante da CAEMI; vide organograma
abaixo:
(...)
31. Em 2001, os rerings pretendiam alienar a totalidade das suas ações ordinárias da
CAEMI e, para tanto, estabeleceu-se um processo competitivo de venda. Como
mencionado, no mbito do processo competitivo, os rerings chegaram a receber uma
notificação por escrito de uma proposta de compra feita pela P Mineral oldings
Proprietary Limited, sociedade constituída na Austrália.
(...)
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

33. Nesse contexto, em abril de 2001, a Impugnante celebrou com a Mitsui um Contrato
de Aliança Estratégica, tendo a Mitsui se comprometido a exercer o seu direito de
preferência na compra das ações da CAEMI e, posteriormente, revender a participação
adquirida para a Impugnante (doc. 04). De acordo com a Aliança Estratégica
(i) a Mitsui constituiria uma subsidiária integral nas Ilhas Cayman (Cayman Iron Ore
Investment Company Ltd. – “Cayman Iron Ore”) e transferiria a esta o direito de
adquirir as ações da CAEMI (cláusula 1.1 da Aliança Estratégica);
(ii) a Cayman Iron Ore adquiriria da participação da CAEMI detida pelos rerings
(791.250.000 ações ordinárias), sendo tal transação financiada con untamente pela
Impugnante (5 6) e pela Mitsui (1 6) (Cláusula 2.3 da Aliança Estratégica); e
(iii) a Cayman Iron Ore transferiria 5 6 das ações ordinárias adquiridas (equivalente a
50% das ações ordinárias da CAEMI) para uma nova subsidiária integral, também
localizada nas Ilhas Cayman (Amazon), sendo que o 1 6 restante (equivalente a 10% das
ações ordinárias) seria transferido para a Mitsui (Cláusula 3.1 da Aliança Estratégica).
(...
36. Cumpre ressaltar que a Impugnante foi quem, efetivamente, financiou 5 6 da
aquisição da CAEMI, conforme fixado na Aliança Estratégica. Esse ponto não foi
ob eto de questionamento pela iscalização, restando incontroverso que a Impugnante
suportou o sacrifício financeiro para a aquisição da CAEMI.
37. Em contrato de compra e venda datado de dezembro de 2001 (doc. 05), a
Impugnante concretizou a aquisição da Amazon unto à Cayman Iron Ore pelo preço de
venda US$278 milhões (à época, aproximadamente R$670 milhões). A operação foi
implementada por meio da sua subsidiária indireta nas Bahamas (Itabira Rio Doce
Company Ltd. – “ITACO”), a qual era detida pela Rio Doce Comérci
38. Destaca-se que nas demonstrações financeiras consolidadas da Impugnante de 2002
(data-base em 31.12.2002 - doc. 6) á registravam o ágio da ordem de R$517 milhões,
devidamente fundamentado com base no critério de rentabilidade futura da CAEMI. O
valor do ágio refletia a diferença entre o preço de aquisição constante no contrato de
compra e venda e o valor patrimonial das ações da CAEMI equivalente a 50% das ações
ordinárias (17% do patrimônio líquido) – R$153 milhões. Conforme determinação da
Impugnante, o ágio seria amortizado por 10 anos (aproximadamente R$52 milhões ao
ano ou R$4,3 milhões ao mês).
(...)
40. Em março de 2003, a Impugnante firmou um contrato de compra e venda unto à
Mitsui, adquirindo o restante da participação que esta ltima detinha na CAEMI,
equivalente a 43% do capital total da CAEMI, pelo preço total de S$426 milhões
(aproximadamente R$1.270 milhões) (doc. 07).
(...)
42. Mais uma vez, após a aquisição da participação remanescente da Mitsui, as
demonstrações financeiras da Impugnante indicaram o registro de um ágio no valor de
R$ 906 milhões, calculado pela diferença entre o preço de aquisição e o patrimônio
líquido correspondente da CAEMI (43%) – R$ 364 milhões. Conforme determinação da
Impugnante, o ágio seria amortizado por 10 anos (aproximadamente R$90,6 milhões ao
ano ou R$7,5 milhões ao mês).
43. Com efeito, nas demonstrações financeiras consolidadas da Impugnante, relativas
aos ano-calendário 2003 (data-base de 31.12.2003 - doc. 8), o somatório dos ágios
registrados nas aquisições em 2001 e 2003 era de aproximadamente R$1.290 milhões,
á deduzidas as amortizações contábeis que á eram realizadas desde 2001 (R$103
milhões relacionado à aquisição de 2001, e R$30 milhões da aquisição de 2003) ...
44. Esse fato demonstra de forma bastante clara que o ágio relativo 1 Etapa foi
integralmente apurado em operações a preço de mercado com os rerings e Mitsui,
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

partes independentes e á constava das demonstrações financeiras consolidadas da
Impugnante desde muito.”
Ou seja, esses fatos que não foram enfrentados no TVF, demonstram que controladas da
impugnante pagaram a terceiros não dependentes (família Frerings e, osteriormente,
Mitsuí) ágio na aquisição da participação na CAEMI, ocorrendo posteriormente apenas
a “transferência” desse ágio nas operações que foram feitas. Note-se que também foi
construída pela Fiscalização e por alguns julgados administrativos a tese de que não é
possível a transferência de ágio, mas disso o TVF não tratou, pois a acusação é apenas
de ágio interno.
Ressalto, an passant, que é um equívoco falar em transferência de ágio, pois o ágio
nasce em cada operação de aquisição de participação societária, pela diferença entre o
valor pago pela participação (pagamento em sentido amplo, ou seja, qualquer forma de
satisfação do credor) e o valor patrimonial da participação. Ora, se o alienante já tinha
adquirido a participação com ágio (e este não foi ainda todo amortizado contabilmente –
alerte-se que, à época, ainda se amortizava contabilmente o ágio) é lógico que, em
sendo pago pela participação o seu valor contábil (valor do PL mais ágio), haja o
registro de ágio pelo adquirente (levando em conta que, à época, a adquirida poderia ser
avaliada a valor contábil, conforme melhor abordado mais a frente). Isso não é
transferência, mas consequência da aplicação das normas legais que regem o método da
equivalência patrimonial.
Por último, ressalto que nem aqueles que se impressionam com institutos alienígenas
sem base no direito pátrio podem negar que a impugnante demonstrou que havia
propósito negocial nos atos praticados para aquisição do controle da CAEMI, evitando
que a sua concorrente australiana, BHP Mineral Holdings Proprietary Limited, o fizesse
no seu lugar.
Destarte, voto por cancelar a glosa da despesa com amortização do ágio referente à 1a
Etapa – Fevereiro 2006, conforme denominado no TVF e passo, agora, a analisar a
glosa da despesa com amortização do ágio gerado na 2a Etapa – Março 2006.
II – Da incorporação das ações da CAEMI
Conforme já tratado anteriormente, em 16/02/2006, a Amazon resgasta suas ações
detidas pela impugnante, dando em pagamento as ações que detinha da CAEMI. Assim,
a impugnante passa a controlar a CAEMI, mas ainda restava 40% do capital social nas
mão de terceiros (minoritários). Delibera-se, então, pela realização de uma incorporação
das ações da CAEMI, para que esta se torne uma subsidiária integral. Nessa
incorporação de ações, surge um novo ágio, decorrente da diferença entre o valor
patrimonial das ações detidas pelos terceiros e o valor da ações da impugante dadas em
substituição. A Fiscalização sustenta a glosa da despesa de amortização desse ágio nos
seguintes argumentos:
Diante disso, a Vale, detentora de 100% das ações da Caemi com direito a voto, efetuou
uma operação de troca de todas as 1.558.963.806 ações preferenciais da Caemi em
circulação no mercado – negociadas na ovespa sob o código CMET4 – por novas
ações preferenciais (PNA) a serem emitidas por ela.
A relação de substituição de ações preferenciais de emissão da CAEMI por ações
preferenciais Classe A de emissão da Vale foi feita com base no valor de mercado das
referidas ações, conforme a média aritmética das cotações de fechamento dos 90 dias
que antecederam o primeiro fato relevante a respeito da operação. Nesse sentido, foram
consideradas as cotações de fechamento dos pregões realizados entre 26 de outubro de
2005, inclusive, e 23 de aneiro de 2006, inclusive, tendo sido obtida uma cotação
média aritmética de R$ 85,61640 por ação preferencial Classe A de emissão da Vale e
R$ 3,52311 por ação preferencial de emissão da CAEMI.
Assim, os acionistas minoritários da Caemi receberam 0,04115 ações preferenciais
Classe A de emissão da Vale por cada ação preferencial de emissão da Caemi de sua
propriedade, conforme consta no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Emissão da Caemi Mineração e Metalurgia S.A. pela Companhia Vale do Rio Doce
(DOC 3 ).
Nessa operação, ao pagar R$ 3,52311 por ação da Caemi (na verdade não existiu um
pagamento formal de ágio, mas uma troca de ações, em que os acionistas minoritários
receberam ações de emissão da Vale em troca da sua participação na Caemi) foi gerado
um ágio de R$ 4.226.774M, conforme demonstrado pela empresa na resposta ao Termo
de Início de Procedimento iscal (DOC 1).
Corroborando a questão de que a operação foi toda orquestrada para gerar esse ágio,
temos o fato de que, os titulares de ações ordinárias de emissão da Vale, que
dissentissem da deliberação relativa à Incorporação de ações da Caemi, tiveram o
direito de retirar-se do capital da Incorporadora, mediante o reembolso das ações de que
comprovadamente eram titulares em 23 de aneiro de 2006, pelo valor patrimonial da
ação conforme balanço levantado em 31 de dezembro de 2005, correspondendo a R$
20,89 (vinte reais e oitenta e nove centavos), por ação em circulação. (item 8 do DOC
3), mas para efeitos de troca de ações, a Vale utilizou a cotação média aritmética de R$
85,61640, muito superior ao que se propôs a pagar aos acionistas insatisfeitos que
quisessem se retirar, ou seja, utilizou dois pesos e duas medidas, de acordo com seus
interesses.
No caso em tela, não haveria o menor motivo para se aplicar o valor médio da bolsa, ou
ainda considerar a possibilidade de rentabilidade futura para o pagamento de ágio, visto
que a Vale detinha 100% das ações ordinárias da Caemi, não havendo opção de
deliberação aos detentores das ações preferenciais, e, além disso, esses acionistas
minoritários da Caemi continuaram participando da rentabilidade futura daquela
empresa, e melhor ainda, da Vale como um todo, tendo apenas substituído suas ações
naquela pelas ações da sua controladora – Vale S.A., e desta forma continuaram
participando de todos os lucros futuros da Caemi, ainda que indiretamente, com
excelente benefícios, conforme a própria Vale esclarece no Protocolo e Justificação de
Incorporação de Ações de Emissão da Caemi Mineração e Metalurgia S.A pela
Companhia Vale do Rio Doce", que está replicado a seguir com fins de ilustrar os fatos
descritos:
2.4. Com relação especificamente aos atuais acionistas de CAEMI, que continuarão,
indiretamente, a se apropriar dos resultados daquela companhia, as administrações
preveem os seguintes benefícios:
(i) participação no resultado da CVRD, que investiu o equivalente a S$10,5 bilhões
nos últimos 5 (cinco) anos e planeja investir o equivalente a US$4,6 bilhões em 2006,
envolvendo o desenvolvimento atual de um portfólio de 22 projetos e de um programa
global de pesquisa e desenvolvimento;
(ii) aquisição de direito de voto idêntico aos direitos políticos conferidos aos detentores
de ações ordinárias de emissão da CVRD em todas as matérias su eitas à deliberação da
assembleia geral, exceto eleição de membros do conselho de administração;
(iii) acesso à política de dividendos da CVRD, orientada pela flexibilidade financeira,
transparência e minimização de riscos para o acionista;
(iv) maior liquidez de seus investimentos, uma vez que as ações da CVRD são
negociadas na olsa de Valores de São Paulo ( ovespa ), onde ocupam posição de
destaque no Ibovespa, e na New York Stock Exchange, onde seus American Depositary
Receipts ("ADRs") figuram entre os cinco mais negociados entre os listados naquela
bolsa de valores; e
(v) amplo acesso ao mercado global de capitais para ações e dívida proporcionado por
empresa classificada como investment grade e acionistas em mais de vinte países, o que
favorece a redução do custo de capital e a elevação do potencial de criação de valor para
o acionista.”
Outro ponto importante a observar é que o laudo de avaliação a valor de mercado (DOC
14), utilizando o método de fluxo de caixa descontado, isto é, considerando a
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

expectativa de rentabilidade futura, obteve um valor para Caemi bem inferior ao que foi
adotado para o cálculo do "ágio".
De acordo com o citado laudo, o valor de mercado integral (100%) da Caemi era R$
7.468.006 mil, mas apesar disso, a Vale se dispôs a pagar R$ 5.492.400 mil, (valor
equivalente à 73,55% do valor de mercado da empresa), por uma participação
equivalente à apenas 39,77% do total de ações. Evidentemente, que se a aquisição
tivesse se operado mediante desembolso efetivo de ativos, não teria se concretizado
neste absurdo patamar.
Reforçando este entendimento, temos que o ágio que foi apurado na incorporação das
ações preferenciais da Caemi, que foram substituídas pelas da Vale, teve contrapartida
no aumento do capital social desta última, conforme o item 6 do Protocolo e
Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Caemi Mineração e Metalurgia
S.A pela Companhia Vale do Rio Doce , com a emissão de 64.151.361 ações
preferenciais classe A da Vale S.A. equivalentes a R$ 5.492.400.974,56, ficando mais
uma vez evidenciado o fato de que a Vale não pagou pelo ágio, não havendo
desembolso monetário algum nesta operação.
É interessante ainda atentar para o fato de que a Caemi foi incorporada pela Vale em
28/12/2006, sendo que em 19/10/2006 as empresas á haviam divulgado o Protocolo e
Justificação de Incorporação da Caemi Mineração e Metalurgia S.A pela Companhia
Vale do Rio Doce (DOC 12). Isso deixa claro que, desde que a Vale iniciou o processo
de reorganização societária envolvendo a incorporação de ações da Caemi, á visava de
fato à incorporação da empresa, de maneira que, qualquer ágio “pago” nessa operação
seria passível de amortização futuramente, diminuindo o resultado tributário dos
próximos anos.
É possível concluir, portanto, que o ágio apurado nesta 2 etapa da operação,
equivalente a R$ 4.226.774M (DOC 1) é totalmente fictício, pois não houve
desembolso, ou se preferir, sacrifício monetário, algum por parte da Vale. O que
ocorreu foi uma mera substituição proporcional de ações da companhia controlada pelas
ações da controladora, onde os sócios minoritários que tiveram suas ações da controlada
substituídas pelas da controladora continuaram usufruindo da mesma perspectiva de
rentabilidade futura, e ainda saíram ganhando, conforme muito bem demonstrado pela
própria Vale.”
Neste ponto, a autuação ainda é mais frágil, pois a acusação é de que o ágio gerado na
incorporação de ações é fictício. A vingar a tese da Fiscalização, o art. 252 da Lei
6.404/76 deveria ser revogado, pois estaria autorizando uma operação simulada. Ora,
como pode ser fictício o ágio se a impugnante transferiu a terceiros, em substituição de
ações, participação em valor superior ao valor patrimonial das ações da CAEMI
recebidas?
A Fiscalização termina questionando o próprio instituto da “incorporação de ações”,
previsto no art. 252 da Lei das S A, quando alega que “na verdade não existiu um
pagamento formal de ágio, mas uma troca de ações, em que os acionistas minoritários
receberam ações de emissão da Vale em troca da sua participação na Caemi”. Ora, há
que se entender o instituto da incorporação de ações, pois o que temos, in casu, é uma
subscrição das ações da impugnante (Vale) pela CAEMI e posteriormente, a dação das
ações dos sócios da CAEMI em pagamento das ações subscritas da impugnante
(integralização de capital). A dação em pagamento é apenas a modalidade de pagamento
pactuada pelas partes para a liquidação da obrigação assumida pelos acionistas
minoritários da CAEMI, quando autorizaram a sua diretoria a subscrever as ações da
impugnante, como uma das etapas da incorporação de ações por eles acordada.
Em outro ponto, a Fiscalização alega que toda a operação foi orquestrada para gerar
esse ágio e sustenta sua afirmação no fato de que o valor pago por ação em caso de
direito de retirada foi R$ 20,89, mas, para efeito de troca, a Vale usou a cotação média
aritmética de R$ 85,61640. Trata-se de dois rotundos equívocos. Primeiro, se houve
ágio para a impugnante (Vale), é quase certo que deve ter havido ganho de capital a ser
tributado nos acionistas minoritários que receberam as ações da impugnante (lógico, que
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

a depender do valor pelo qual estavam contabilizadas as ações da CAEMI dadas em
substituição). Ora, será que esses ganhos de capital foram tributados? Será que houve
fiscalização sobre os ganhos de capital auferidos? Se houve a geração de uma potencial
despesa dedutível de uma lado – o ágio (falo em potencial porque para virar despesa
dedutível ainda dependia do evento incorporação/fusão/cisão, in casu, incorporação), do
outro lado, houve provavelmente uma receita tributável – ganho de capital. Quando a
iscalização coloca que a operação foi “orquestrada para gerar ágio”, temos que
concluir, por ser o outro lado da moeda, que foi também orquestrada para gerar receita
tributável. Agora, se tal ganho de capital não foi oferecido à tributação e se o Fisco não
investigou, nada disso tira a legitimidade do ágio gerado na outra ponta do ganho de
capital. O outro equívoco é tentar vincular relações jurídica diferentes, como se
houvesse uma lei que obrigasse a impugnante a pagar por ação ao acionista que exerce o
direito de recesso o mesmo valor apurado para efeito de troca na incorporação de ações.
Sobre isso, vale a transcrição do seguinte trecho da impugnação, no qual estão bem
explicadas as diferenças entre as duas relações jurídicas:
“237. uando se analisa uma incorporação de ações, há três valores relevantes (i) a
relação de troca, (ii) o aumento de capital e (iii) o direito de retirada. Para fins da
operação da Impugnante, o valor utilizado para fins da relação de troca foi o mesmo do
aumento de capital (i.e., valor de mercado), sendo o direito de retirada operacionalizado
a valor patrimonial contábil.
(...)
244. Pela transcrição dos trechos acima, é possível concluir que a CVM garante que os
administradores tenham liberdade para fixar a relação de troca de ações. Ainda que esse
não fosse o caso, a utilização do valor de mercado estava à época expressamente
autorizada pelo artigo 11 da Instrução CVM 319 99
Art. 11. vedada a adoção, nas relações de substituição das ações dos acionistas não
controladores, nas operações de que trata esta Instrução, da cotação de bolsa das ações
das companhias envolvidas, salvo se essas ações integrarem índices gerais
representativos de carteira de ações admitidos à negociação em bolsas de futuros.
(...)
258. No caso concreto, apenas os acionistas ordinários da Impugnante tinham o direito a
retirada (artigo 252, 1o). Ocorre que, o direito de retirada é obrigatoriamente fixado
pelo valor de patrimônio líquido da companhia; vejamos ensinamento de Nelson
Eizerik:
O critério para a determinação do valor de reembolso, de acordo com as regras
introduzidas na Lei das S.A. pela Lei no 9.457/1997, está estabelecido no §1o do artigo
45, ao estipular que este deve corresponder ao valor de patrimônio líquido da
companhia, conforme apurado no ltimo balanço aprovado pela assembleia geral.
260. Não obstante, o fato de o preço do direito de retirada ser o valor contábil das ações
da Impugnante não possui qualquer relação com os par metros utilizados para a relação
de troca e aumento de capital. Afinal, se o acionista da Impugnante dese asse obter o
valor de mercado pelas ações, bastaria que as vendesse na bolsa de valores e não
exercesse o direito de retirada.
261. Contudo, as características da operação de resgate não são, necessariamente, as
mesmas aplicáveis à incorporação de ações. Como destacado, a utilização do valor de
mercado para a relação de troca é (i) expressamente autorizado pelo artigo 11 da
Instrução CVM 319 99; (ii) a garantia de tratamento equitativo ao universo dos seus
acionistas; (iii) tratando-se de uma aquisição com terceiros, natural que a transação se
dê em condições de mercado.”
Por último, a Fiscalização alega que:
“Outro ponto importante a observar é que o laudo de avaliação a valor de mercado
(DOC 14), utilizando o método de fluxo de caixa descontado, isto é, considerando a
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

expectativa de rentabilidade futura, obteve um valor para Caemi bem inferior ao que foi
adotado para o cálculo do "ágio".
De acordo com o citado laudo, o valor de mercado integral (100%) da Caemi era R$
7.468.006 mil, mas apesar disso, a Vale se dispôs a pagar R$ 5.492.400 mil, (valor
equivalente à 73,55% do valor de mercado da empresa), por uma participação
equivalente à apenas 39,77% do total de ações. Evidentemente, que se a aquisição
tivesse se operado mediante desembolso efetivo de ativos, não teria se concretizado
neste absurdo patamar.”.
Primeiramente, ressalto que o Doc. 14 a que se refere a Fiscalização é o Doc. 14 do PAF
16682.720832/2018-91 (que glosou a mesma despesa em 2013 e de que tratamos na
primeira parte deste acórdão), pois não encontrei esse documento nestes autos. Esse Doc
14 é, na verdade, o Laudo de Avaliação de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado da
CAEMI, que está a fls. 921 e segs. do PAF 16682.720832/2018-91.
Ora, o Laudo de Avaliação de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado da CAEMI não
se confunde com o laudo de avaliação da CAEMI a fluxo de caixa descontado que está
no arquivo não paginável intitulado “Anexo E_Modelo Avaliação Caemi 2005”, untado
pela impugnante, conforme resposta à intimação da RFB a fls. 89, na qual ela informa
que: também unta o laudo de avaliação com base em rentabilidade futura da A ,
preparado em dezembro de , que fundamentou as aquisiç es para os fins do art.
385 do RIR/99 (Anexo E).
Assim, equivoca-se a Fiscalização quando diz que o Laudo de Avaliação de Patrimônio
Líquido a Preço de Mercado utilizou o “método do fluxo de caixa”. É um completo
equívoco, pois basta verificar que ele apenas atendeu o art. 264 da Lei das S/A e fez os
ajustes a valor de mercado (hoje, valor justo), conforme previsto no art. 183 também da
Lei das S/A. Isso está expresso de maneira cristalina no aludido Laudo de Avaliação de
Patrimônio Líquido a Preço de Mercado. Esse laudo serviu apenas para o
estabelecimento da relação de troca das ações, não tem absolutamente nada a ver com a
avaliação a fluxo de caixa descontado, para fins de apuração de ágio por expectativa de
rentabilidade futura.
Se a Lei 12.973/14 incidisse sobre os fatos aqui julgados, realmente, bastaria esse
Laudo de Avaliação de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado para determinar o ágio
por expectativa de rentabilidade futura, já que o goodwill passou a ser residual, ou seja,
seria o valor pago que superasse o valor justo dos ativos líquidos do investimento
adquirido, in casu, apenas o valor pago que superasse R$ 2,987 bilhões (40% dos R$
7,468 bilhões). Não obstante, a Lei 12.973/14 não se aplica ao fato gerador em tela,
pois, à época, vigia o art. 21 da Lei 9.249/95, na sua redação original, in verbis:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude
de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim, no
qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
Ou seja, à época, a impugnante não era obrigada, para fins fiscais, a avaliar o
patrimônio da CAEMI a valor de mercado, para depois apurar um ágio residual por
expectativa de rentabilidade futura, já que o art. 21 permitia que a avaliação fosse a
valor contábil.
Se por um lado, esse art. 21 permitia que se inflasse legalmente o valor do goodwill, já
que o seu valor terminava contemplando também mais valias de ativos e menos valias
de passivos não contabilizadas; por outro lado, obrigava, muitas das vezes, as empresas
a levantarem, como no caso, dois laudos, uma para atender questões societárias (in casu,
art. 264 da Lei das S/A) e outro para atender a exigência da legislação tributária, ou
seja, o art. 20, § 3o, do DL 1.598/77. Aliás, vale sempre lembrar que o art. 20, § 3o, do
DL 1.598/77 não previa um laudo formal, mas mero demonstrativo para justificar o
lançamento contábil do ágio.
Vale transcrever os seguintes trechos dos dois laudos antes referidos:
a) Laudo de Avaliação de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado ( a fls. 929 do PAF
16682.720832/2018-91):
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

“IV. CONCL S O
Após os devidos exames e verificação técnicas por nós efetuadas junto à CAEMI
MINERAÇÃO E METALURGIA S/A, e com base nos dados referidos neste Laudo de
Avaliação, consideramos que o patrimônio líquido da companhia avaliado pelo método
de valor patrimonial - valor líquido a preços de mercado, para data base de 31 de
Dezembro de 2005, é de R$ 7.468.006 mil (sete bilhões, quatrocentos e sessenta e oito
milhões e seis mil reais).”
b) Laudo de Avaliação da CAEMI pelo luxo de Caixa Descontado (“Anexo E_Modelo
Avaliação Caemi 2005):

Note-se que, agora, fica resolvida a dúvida da Fiscalização, ou seja, porque a
impugnante pagou R$ 5,492 bilhões por 40% da CAEMI, justamente porque o valor da
CAEMI pelo método do fluxo de caixa descontado era R$ 13,731 bilhões e, não, os R$
7,468 bilhões que a Fiscalização entendia ser, já que esse era apenas o valor dos seus
ativos líquidos a valor de mercado.
Ressalto que tem razão a impugnante quando alega que a Fiscalização não questionou
os laudos, pois não encontrei, nestes autos, qualquer intimação questionando critérios,
cálculos ou mesmo formalidades referentes ao aludido laudo de avaliação da CAEMI
pelo fluxo de caixa descontado.
Assim, só posso concluir que foi legítimo o registro do ágio por expectativa de
rentabilidade futura registrado pela contribuinte no valor de R$ 4.226.774.000,00 (
diferença entre o valor pago, R$ 5.492.401.000,00 bilhões, e o valor patrimonial do
investimento adquirido, R$ 1.265.627.0000,00). Posto isso, voto também por cancelar a
glosa da dessa despesa de ágio.
(...)
Portanto, no que se refere às autuações de IRPJ e CSLL decorrentes da
amortização dos ágios gerados na 1a e 2a etapa, concordo com a detida análise do voto vencido
da DRJ, no sentido de manter o cancelamento integral da exigência tributária.
Entretanto, como o meu posicionamento quanto ao mérito principal restou
vencido, passa-se à análise dos argumentos subsidiários.

Subsidiariamente - Cobrança Cumulativa da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Aduz a recorrente que é inviável a aplicação simultânea da multa de ofício e multa
isolada, em respeito ao princípio da consunção, trazendo em seguida jurisprudência desse
conselho, e citações doutrinárias.
Trata-se de matéria bastante conhecida e controversa neste tribunal
administrativo, quanto aos fatos geradores ocorridos após 2007, e que geralmente possui
resultado divido, tanto nas câmaras baixas, como na câmara superior de recursos fiscais.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Quanto ao tema, inicialmente entendo que o racional da Súmula CARF no 1051
permanece aplicável mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007, eis
que esta modificou apenas o texto normativo, em nada alterando quanto à norma jurídica
subjacente. Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e alterou a posição do dispositivo que prevê a aplicação da multa
isolada, a circunstância de penalizar duplamente contribuinte permaneceu incólume, razão pela
qual súmula deveria ser aplicada ao caso.
Outrossim, superando-se a questão acerca da aplicabilidade da súmula, tenho
firmado posicionamento no sentido de que a cobrança de multa isolada não pode prevalecer se e
quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor tal como
apurado no ajuste anual.
Isso porque sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a exigência
da multa isolada e da multa de ofício.
Como se sabe, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de
execução da segunda. Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e
o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de
recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida
por esta. E isso não porque se trata da mesma penalidade, mas porque quando uma conduta
passível de punição faz parte da etapa preparatória para outra conduta também punível, deve-se
punir apenas o ilícito-fim, haja vista que uma conduta absorve a outra. Aplicável, portanto, ao
caso, o princípio da consunção.
Frisa-se que a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, afinal cada conduta refere-se ao descumprimento de deveres distintos.
Assim, não há qualquer ilegalidade na cobrança isolada da multa por falta de recolhimento das
estimativa. A problemática surge quando da cobrança simultânea das multas (uma à razão de 50%
sobre a estimativa não recolhida, e a outra à razão de 75% do valor do ajuste anual devido), haja vista
que, conforme já dito, uma conduta é preparatória da outra.
Por estas razões, quanto a este tópico, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar as multas isoladas quando cumuladas com a multa de ofício.

Subsidiariamente - Ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício
No que se refere à alegação relativa à não incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, importante mencionar que essa matéria já se encontra pacificada Súmula CARF
108.Veja-se:
Súmula CARF no 108

1 Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destaca-se que o entendimento sumulado do CARF é de observância obrigatória
pelos Conselheiros, nos termos do RICARF.
Desse modo, nega-se provimento ao recurso da contribuinte quanto a este ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de:
i.
Conhecer do Recurso de Ofício, e negar-lhe provimento;
ii.
Conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão de 1a instância e a arguição de decadência e, no mérito, dar-lhe
provimento no sentido de cancelar integralmente as exigências fiscais de
IRPJ e CSLL.
iii.
Subsidiariamente, voto por dar provimento ao recurso cancelar a exigência
de multa isolada quando cumulada com a multa de ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Conselheiro Redator-Designado Cláudio de Andrade Camerano.
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à manutenção da
glosa da amortização de ágio. Neste item, por voto de qualidade (vencido o Relator), foi
negado provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, de se acatar o que foi decidido pelo Ilustre Relator e ratificado por esta
Turma Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no Recurso, com exceção da
amortização de ágio, objeto deste voto vencedor, o qual contemplará, também, a questão da
Multa Isolada.
Notório que o tema em debate é inquietante e, não raro, objeto constante de
discussões nas diversas câmaras baixas deste Colegiado, de conclusões nem sempre uniformes,
como sói acontecer também nesta Turma.
O relatório e voto do Relator já detalharam de maneira harmoniosa a situação que
motivou a glosa da amortização do ágio em debate, de forma que passo direto às razões que me
conduziram ao mesmo entendimento, na sua essência, da autoridade fiscal, ratificado no voto
condutor da decisão recorrida, que adoto integralmente como razão de decidir. Eis o voto da
DRJ:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. INDEVIDA.
Há que se cancelar a glosa de compensação de prejuízo fiscal, uma vez que foi
restabelecido, por decisão do CARF em outro processo, parte do saldo de
prejuízo fiscal do AC/2013, suficiente para compensação realizada pelo
contribuinte no ano de 2014.
GLOSA DE DESPESA COM ÁGIO. DECADÊNCIA. AFASTADA.
A decadência, como perda do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito
tributário, tem sempre como baliza, seja diretamente (art. 150, § 4o, do CTN)
ou indiretamente (art. 173, I, do CTN), o fato gerador do tributo. Pelo art. 150,
§ 4o, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial é a própria data do fato
gerador do tributo, já, na regra do art. 173, I, do CTN, o primeiro dia do
exercício seguinte ao que o Fisco poderia lançar, o que exige também que
primeiro se identifique a data do fato gerador do tributo, para depois concluir
quando o Fisco poderia ter efetuado o lançamento.
A despesa com amortização do ágio é apenas um elemento que entra no cálculo
da base tributável, sendo que todos os elementos que compõem tal base
tributável são auditáveis pelo Fisco, logicamente, dentro do prazo decadencial
fixado no CTN.
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO.
ÁGIO INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO
ÁGIO.
As operações de reestruturação societária de grupos econômicos com
incorporação de empresas ou incorporação de ações, em que há transação dos
acionistas com eles próprios, sem a presença de terceiros independentes,
resultam na geração artificial de ágio, não podendo ser oponível ao Fisco, o
que autoriza a glosa da amortização do ágio, supostamente amparada pelos
artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997.
ÁGIO INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. VALIDADE DA PROIBIÇÃO
MESMO ANTES DA MP N° 627/2013, CONVERTIDA NA LEI N° 12.973/2014.
Não procede a alegação de que a proibição da figura do ágio interno somente
valeria para fatos posteriores à vigência da MP n° 627/2013, convertida na Lei
n° 12.973/2014, cuja vedação expressa somente veio confirmar a interpretação
sistemática da legislação anterior e o entendimento da jurisprudência
administrativa.
“TRANSF RÊN A” OU “ NT RNAL ZAÇÃO” D ÁG O PAGO
OPERAÇÃO DA CONTROLADA SEDIADA NO EXTERIOR.
Trata-se de procedimento sem qualquer amparo na legislação brasileira,
mormente quando sequer houve incorporação/fusão/cisão com absorção do
patrimônio. Inteligência dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
ÁGIO DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES ENTRE PARTES DE
UM MESMO GRUPO ECONÔMICO (INTRAGRUPO)
Quando, na aquisição de participação societária, adquirente e adquirida são
relacionadas entre si e estão sob um mesmo controle, ainda que haja a
participação de acionistas minoritários na adquirida, não se afastam as
máculas que caracterizam o ágio interno.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA DE
OFÍCIO ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por
estimativa, por pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro
real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada de 50%, mesmo após
o encerramento do ano-calendário, por expressa previsão legal do art.44, inc.
, alínea “b”, da Lei no 9.43 /1996.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO. ART. 161 DO CTN.
ART. 61 DA LEI N° 9.430/1996.
A incidência de juros sobre multa tem amparo legal, pois o art. 161 do CTN
prevê sua aplicação para “o crédito” e o art. 61 da Lei n° 9.43 /96 o faz para
“os débitos”, sendo que ambos os termos alcançam o tributo e a multa, e esta
não foi ressalvada pelo legislador. Assunto pacificado pela Solução de
Consulta Cosit no 47/2016 e Súmula CARF no 108, de efeito vinculante para
toda a Administração Tributária Federal (Portaria ME no 129/2019).
[...]
Voto Vencedor
Primeiramente, é preciso que se delimite, com clareza, a exata matéria em que
a maioria dos Julgadores divergiu do Voto Vencido do Relator: conteúdo do
tópico II –DA GLOSA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO,
englobando os subtópicos I –Da aquisição do controle da CAEMI (fevereiro de
2006) e II – Da incorporação das ações da CAEMI.
Tabela
Assim, mantêm-se incólumes no Voto do Relator as matérias constantes nos
t picos “PR L NAR D R TO e “DO R TO - O P NSAÇÃO
INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO DA
ATIVIDADE G RAL”.
m relação à matéria constante no t pico “DO R TO - DA GLOSA DA
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO", vencidos o Relator Auditor-
Fiscal Alberto Pinto Souza Junior e o Julgador Auditor-Fiscal Geraldo
Expedito Rosso, fui designado pela Presidente da Turma, Auditora-Fiscal Ana
Lúcia Ribeiro de Medeiros, para redigir o voto da matéria vencedora, nos
termos do art. 15, § 9o, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011 (DOU de
14/07/2011), in verbis:
“Portaria MF no 341, de 12/07/2011
Art. 15. Anunciado o julgamento de cada processo, o Presidente da Turma dá a
palavra ao relator para leitura do relatório e, em seguida, aos demais membros
da Turma para debate de assuntos pertinentes ao processo.
(...)
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

§ 9o Vencido o relator, na preliminar ou no mérito, o Presidente da Turma
designará para redigir o voto da matéria vencedora um dos julgadores que o
adotar.”
Assim, por economia processual e diante da sua completude, adoto a íntegra do
Relatório do Relator e passo diretamente à análise e redação da matéria em
que o Voto do Relator ficou vencido:

DO MÉRITO
II - DA GLOSA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 24/56), após a qualificação da
Impugnante (fls. 24/25), a autoridade fiscal fez as devidas considerações sobre
a ação fiscal e a auditoria realizada (fl. 24/25), tratou de possíveis
questionamentos sobre decadência (fls.28/30) e fez uma abordagem sobre o
conceito e a legislação atinente ao ágio (fls. 30/36), chegando, então, à análise
da situação fática do presente processo (fls. 36/49). Em resposta ao
questionamento inicial sobre a incorporação da CAEMI Mineração e
etalurgia S.A. (“ A ”), a mpugnante assim esclareceu (fls. 36/37):
“(...) desde 2001, realiza operações rumo à consolidação total do controle e
investimento na CAEMI Mineração e Metalurgia S.A. (“CAEMI”). A aquisição
do ativo CAEMI foi motivada pela: decisão estratégica dos órgãos de
administração com vistas ao crescimento e projeção internacional da CVRD;
busca de vantagens competitivas com volumes e sinergias com ativos
minerários brasileiros integrados (mina, ferrovia e porto).
Dessa feita, a CVRD informa que a operação de aquisição da CAEMI se deu
em duas operações distintas, que resultaram na aquisição de 100% da
empresa:
1- FEVEREIRO 2006 - Aquisição de ações da CAEMI em decorrência de
operação de resgate de ações da empresa estrangeira Amazon Iron Ore Overseas
Co. LTD (“AMAZON”), a qual detinha 60% do capital CAEMI. A aquisição
foi feita pelo valor aproximado de R$ 2.701,08 MM sendo o valor patrimonial
do ativo de R$ 1.732,09 MM, resultando em um ágio de R$ 968,98 MM.
2- MARÇO 2006 - Operação de incorporação de ações de emissão da CAEMI
em circulação no mercado (40% do capital) e que eram detidas por terceiros, as
quais foram pagas mediante a emissão de ações da VALE, em operação
realizada em mercado de bolsa de valores. A aquisição foi feita pelo valor
aproximado de R$ 5.492,40 MM, sendo o valor patrimonial do ativo de R$
1.265,62 MM, resultando em um ágio de R$ 4.226,77 MM.
Em novembro de 2006, após a conclusão da incorporação de ações e do
processo de fechamento de capital da CAEMI, a CVRD deliberou a absorção
do acervo líquido da CAEMI mediante incorporação, sem emissão de novas
ações, o que possibilitou o início da amortização fiscal dos ágios anteriormente
registrados (Anexo F – protocolo e justificação da incorporação da CAEMI).
Para fins fiscais, os referidos ágios foram amortizados no prazo de 1 anos”.

Em decorrência do exposto, após as operações de fevereiro e março de 2006, o
investimento detido pela VALE (denominada, à época, Companhia Vale do Rio
Doce -CVRD) na CAEMI passou a corresponder a 100% do capital dessa
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

sociedade, representado pela totalidade das ações ordinárias e preferenciais
por ela emitidas.
A partir de abril de 2006, a VALE (controladora) passou a amortizar o ágio
contabilmente à razão de 1/120 mensais. Assim, quando da incorporação da
CAEMI, em dezembro de 2006, a VALE já havia amortizado contabilmente
parte do ágio pago na sua aquisição, que era indedutível até aquele momento, e
assim controlado no Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR”), conforme
verificado pela autoridade fiscal à fl. 37.
Após a incorporação, a VALE passou a amortizar para fins fiscais o saldo do
ágio pago com fundamento na expectativa de rentabilidade futura da CAEMI,
com base no art. 386 do Regulamento do Importo de Renda vigente à época,
Decreto no 3.000/1999 (“R R/99”).
Conforme proposta da autoridade fiscal, também seguida pelo Relator, há que
se dividir a formação do ágio em tela em duas etapas:
- primeiro, a aquisição do controle da CAEMI (fevereiro de 2006), quando a
VALE passou à condição de titular da participação de 60% do capital da
CAEMI, com 100% do capital votante;
- segundo, a incorporação de ações da CAEMI (março de 2006), quando os
minoritários que detinham ações preferenciais da CAEMI receberam ações da
VAL em operação conhecida como “incorporação de aç es”.
Como resultado de ambas as operações, a VALE passou a deter 100% do
capital da CAEMI.
I – Da aquisição do controle da CAEMI (fevereiro de 2006)
Nesta etapa, o ágio gerado teria sido de R$ 968,98 MM, em decorrência das
operações transcritas às fls. 38/42, que resultaram na titularidade da VALE de
60% do capital da CAEMI, conforme resumido no organograma abaixo, da
própria Impugnante (fl. 63):
Quadro
A autoridade fiscal concluiu se tratar de ágio interno, sem qualquer respaldo
legal para a sua dedutibilidade para fins tributários, conforme exposto à fl. 43:
“Fica claro, após a leitura dos eventos descritos, que o ágio gerado nesta
operação constitui o que a doutrina convencionou chamar de ágio interno e que
não encontra respaldo legal para sua dedutibilidade para fins tributários, pois
essas ações da CAEMI já pertenciam indiretamente à Vale (controladora), não
ocorrendo alteração real na propriedade, e toda a movimentação financeira ficou
inteiramente restrita ao mesmo grupo societário, que se auto financiou através
da PPE - Pré Pagamento de Exportação contratado com sua controlada ITACO,
a mesma que vendeu as ações da Amazon com ágio, e na mesma data, ou seja,
não houve aumento de riqueza nem dispêndio, apenas uma transação de
acionistas com eles próprios.
Mais importante ainda, é salientar que esse ágio foi gerado através da aquisição
das ações da Amazon com ágio, que foram posteriormente recompradas pela
entrega das ações da CAEMI. A Vale não recebeu as ações da Caemi mediante
incorporação da Amazon, a Vale adquiriu as ações da CAEMI como pagamento
pelas ações da Amazon no seu resgate, momento em que foi “fabricado” um
novo ágio.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Frise-se, que o ágio contabilizado na aquisição das ações da Amazon, só possuía
o mesmo valor do saldo a amortizar registrado na Amazon na aquisição das
ações da Caemi, porque a própria Vale intencionalmente atribuiu a ele o mesmo
valor, sem qualquer laudo de avaliação da Amazon que corroborasse tal
grandeza.
Além disso, está evidente que os entes participantes da operação descrita não
eram partes independentes (conforme se depreende do organograma fornecido
pela própria Vale), as documentações referentes a essas operações evidenciam
uma informalidade incomum para uma transação desse porte, além da clara
posição de comando da Vale, que detinha 100% de participação na ITACO e na
Amazon excluindo qualquer possibilidade de se tratar de um negócio entre
partes com gestões autônomas".

Em sua peça de defesa (fls. 172/246) e 23 documentos anexos (fls.247/969), a
Impugnante dedicou o primeiro capítulo à síntese de todos os fatos (fls.
174/192), expôs as questões preliminares (fls. 193/200) e, no mérito, fez
comentários iniciais sobre a amortização do ágio e seus requisitos (fls.
200/205). Na sequência, tratou especificamente dos "Comentários relativos à 1a
Etapa" (fls. 205/224), conforme alegações resumidas a seguir:
(b) Comentários relativos à 1a Etapa
- o ágio ora discutido, no contexto aqui chamado 1a Etapa, foi gerado através de
um con unto de transações denominadas acima como “Operação de Aquisição'.
Longe de serem meras tratativas, as transações que compõem a Operação de
Aquisição consistem em efetivos negócios jurídicos celebrados pela Impugnante
e suas controladas junto a terceiros por meio dos quais a Impugnante adquiriu o
controle indireto da CAEMI, registrando legítimo ágio na operação. É esse ágio
– apurado em transações entre partes independentes e com sacrifício financeiro
– que dá lastro ao ágio de que trata a 1a Etapa;
- o TVF, mesmo munido de todas as informações sobre as operações, realizou
um corte temporal na descrição dos fatos, pois começa a narrar os fatos a partir
da operação de resgate de ações da Amazon, ignorando que a efetiva aquisição
do investimento se deu no contexto de operações realizadas anos antes,
envolvendo a Impugnante e os Frerings e Mitsui;
- a leitura do TVF mostra que a Fiscalização não atentou aos princípios
constitucionais básicos, passando a atuar, única e exclusivamente, com o
objetivo de aumentar a arrecadação;
b.1. Ausência de ágio interno – Resgate de Ações da Amazon (1a Etapa) - a
expressão “ágio interno” popularizou-se em razão das reorganizações internas
em que investimentos societários eram transacionados (compra e venda,
subscrição de capital, etc.) entre partes relacionadas por valores superiores ao
patrimônio líquido, que passaram a ocorrer com frequência na vigência do
artigo 36 da Lei 10.637/02, resultante da conversão do artigo 39 da Medida
Provisória n° 66/02, de autoria do próprio Governo Federal;
- a legislação contábil e fiscal brasileira, notadamente antes da edição da Lei
11.638/2007 (vale lembrar que os fatos narrados ocorreram previamente à
edição de tal lei), traz uma definição bastante específica de ágio interno: ágio
gerado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, decorrente da
alienação de participação societária com ganhos ou lucros não realizados. No
caso em tela, não houve alienação de participação societária por valor superior
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

ao seu respectivo custo contábil. Assim, não há que se falar em ágio interno
independentemente de qualquer outra consideração;
- verifica-se que o conceito de ágio interno pressupõe dois elementos essenciais:
(i) ganho ou lucro não realizado na empresa alienante; e (ii) operação entre
partes dependentes. Entretanto, tais elementos não existem no caso concreto da
Impugnante. Desde 2001, quando os Frerings iniciaram o processo competitivo
de venda de parcela da participação da CAEMI, a Impugnante identificou a
oportunidade de se consolidar como líder no mercado de minério de ferro,
obtendo inúmeras vantagens competitivas nacional e internacionalmente. Por
esse motivo, desde o início, é fato incontroverso que a Impugnante era “Real
Adquirente” que buscava a aquisição da CAEMI. Com efeito, no decorrer da
Operação de Aquisição, a Impugnante atuou, jurídica e economicamente, como
a “Real Adquirente” nas aquisições feitas em 2001 e 2003, ainda que a operação
tenha sido implementada por meio de controladas no exterior (ITACO e
Amazon); não só foi a Impugnante quem arcou com o sacrifício financeiro para
realizar a aquisição, como os contratos de compra e venda foram firmados em
nome da Impugnante. Portanto, as operações implementadas pela Impugnante
na Operação de Aquisição tiveram o objetivo de obter o controle societário da
CAEMI;
- quando das aquisições da CAEMI em 2001 e 2003, as empresas controladas
pela Impugnante registraram ágio e iniciaram sua amortização (nos termos das
normas contábeis então vigentes), conforme devidamente indicado nas
demonstrações financeiras da Impugnante transcritas anteriormente;
- após a implementação das operações descritas na 1a e 2a Etapas, a Impugnante,
que antes detinha a participação indireta da CAEMI, passou a controlar a
empresa diretamente e, por expressa previsão legal, o custo do investimento na
CAEMI foi desdobrado em equivalência patrimonial e ágio nas suas
demonstrações financeiras individuais. A migração da participação indireta para
a participação direta na CAEMI se deu a valor contábil como preço, sem
ocasionar alteração de valores de ágios anteriores ou novos ágios. Ocorre que,
como demonstrado, o valor do ágio desdobrado na Impugnante, como resultado
do resgate de ações realizado pela Amazon em 2006, tem lastro nos recursos
fornecidos pela Real Adquirente (Impugnante) nas aquisições realizadas junto
aos Frerings e Mitsui e registrados pela ITACO e Amazon. A Amazon, quando
realizou resgate de ações, recebeu da Impugnante exatamente o valor pelo qual
as ações da CAEMI estavam registradas na sua contabilidade. Assim, tem-se
que a alienação das ações da CAEMI, quando do resgate de ações, não gerou
qualquer ganho ou lucro na contabilidade da empresa alienante (Amazon);
- a comprovação máxima do que se afirma é facilmente aferível. O ágio
registrado nas demonstrações individuais da Impugnante após o resgate de
ações é o mesmo ágio que estava presente nas suas demonstrações consolidadas
antes do resgate de ações;
- como se verifica, o saldo de ágio nas demonstrações financeiras consolidadas
da Impugnante, antes do resgate de ações efetuado pela Amazon, era de R$969
milhões, que é o mesmo valor do ágio registrado nas demonstrações financeiras
individuais da Impugnante após a operação de resgate;
- é incabível, portanto, a alegação de que o ágio da 1a Etapa é interno, pois: i) os
recursos da aquisição foram fornecidos pela Impugnante (a “real adquirente”, de
acordo com os critérios adotados usualmente pelo Fisco); ii) o ágio foi
devidamente registrado nas demonstrações consolidadas da Impugnante (2001 e
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

2003); iii) os valores foram pagos para terceiros (Frerings e Mitsui); iv) a
Amazon implementou o resgate das suas ações e entregou as ações da CAEMI
para a Impugnante pelo exato valor pelo qual as ações da CAEMI estavam
registradas na sua contabilidade, sem qualquer ganho ou lucro; e, v) comprova a
ausência de qualquer ganho ou lucro no resgate de ações o fato de que o ágio
registrado nas demonstrações financeiras da Impugnante, antes e após o resgate
de ações, é exatamente o mesmo (considerando as amortizações contábeis
realizadas entre as aquisições e a 1a Etapa);
- ao contrário do que afirma a autoridade lançadora, o ágio objeto de
amortização fiscal não surgiu quando do aumento de capital da Amazon em
7.2.2006 e quando da aquisição das ações da empresa em 8.2.2006. Referido
ágio tem lastro em operações efetuadas anos antes, entre partes independentes.
A Amazon também não auferiu qualquer ganho na redução do seu capital social
em decorrência do resgate realizado, uma vez que as ações entregues foram
valoradas pelo valor contábil, critério que a legislação fiscal admite e confere
efeito fiscal neutro para a operação;
b.2. Reconhecimento de ágio interno com reavaliação espontânea nas
demonstrações financeiras individuais é permitido até mesmo pelas normas
contábeis atuais
- a autoridade lançadora também demonstra desconhecimento do tema contábil
por outro motivo. Para a norma contábil, o ágio interno, que envolve o
reconhecimento de ganho ou lucro não realizado, somente é condenável em
sede de demonstrações consolidadas e não nas demonstrações individuais, que
são a base de apuração do lucro real;
- nos termos da Lei das S.A., mesmo que uma sociedade faça parte de um grupo
econômico, essa sociedade ainda assim deverá levantar balanços de forma
individualizada, demonstrando os seus resultados à luz das efetivas operações
por ela realizadas. Esses balanços individuais, como se sabe, são o ponto de
partida para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme
determina o artigo 248 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(“RIR 99”), vigente à época dos fatos;
- o E. CARF, nos julgamentos formalizados nos Acórdãos no 1301-001.297
(“Caso Zanotti”) e no 1302-001.184 (“Caso sina Moema”), reconheceu a
individualidade das entidades no ordenamento jurídico brasileiro;
- no entanto, para os fins de apresentação das demonstrações financeiras
individuais, o ágio interno (i.e., gerado por meio de ganhos e lucros não
realizados) sempre foi aceito pelas regras contábeis. Portanto, as normas
contábeis que vedam o registro do ágio interno estão direcionadas às
demonstrações consolidadas e não às individuais, e devem ser aplicadas com o
objetivo de se eliminar o ganho ou lucro não realizado da transação e não o ágio
propriamente dito. Nestas demonstrações financeiras individuais, o ágio pode
ser registrado e mantido como um ativo. A CVM também se manifestou nesse
sentido;
- assim, ainda que esse fosse o caso dos Autos, cabe ressaltar que o
reconhecimento do ágio interno (i.e., com o reconhecimento de ganhos ou
lucros não realizados) nas demonstrações financeiras individuais é permitido
pelas normas contábeis. Sequer é esse o caso em tela. O ágio registrado pela
Impugnante foi decorre de operações efetuadas entre partes independentes
(Fregings e Mitsui) e o resgate de ações não gerou quaisquer ganhos ou lucros
na contabilidade da Amazon. Não pode, portanto, ser considerado ágio interno;
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

b.3. Ausência de previsão legal tributária que vede operações com partes
relacionadas
- não obstante, ainda que se entenda de forma distinta, a alegação de que a
legislação fiscal veda operações entre partes relacionas, como diversas outras
trazidas pelo Agente Fiscal, carece de embasamento legal. Os artigos 385 e 386
do RIR/99 tratam do registro de ágio fiscal na aquisição de participação
societária e sobre a possibilidade de amortizá-lo. Os referidos artigos têm como
base o próprio artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77 e os artigos 7o e 8o da Lei
9.532/97. Os dispositivos acima mencionados não trazem qualquer restrição
posta para a amortização de ágio reconhecido em operações envolvendo partes
relacionadas. Muito pelo contrário, essas normas são claramente aplicáveis a
todas as situações que importam aquisição de participação societária;
- assim, a despeito do (inaplicável) entendimento sustentado pela autoridade
lançadora, o ágio gerado entre partes relacionadas sempre foi permitido pelo
ordenamento jurídico, haja vista a inexistência de qualquer limitação em sentido
contrário: onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Foi a
MP 627/13 que trouxe, pela primeira vez, a restrição ao ágio gerado entre partes
dependentes Essa norma foi mantida no processo de conversão na Lei
12.973/14, tendo sido contemplada em seu artigo 22;
- o CARF já se manifestou em alinhamento com o defendido pela Impugnante.
No Acórdão no 1302-002.060, já mencionado acima, restou entendido que, até o
advento da Lei 12.973/14, no âmbito da legalidade, não havia qualquer restrição
ao aproveitamento do ágio em relação a operações efetuadas entre partes
relacionadas, o que, por consequência lógica, admitia o ágio gerado no mesmo
grupo econômico;
b.4. Equívoco da Fiscalização – Existência de laudo para sustentar a 1a Etapa
- O TV alega que “o ágio contabilizado na aquisição das ações da Amazon, só
possuía o mesmo valor do saldo a amortizar registrado na Amazon na aquisição
das ações da Caemi, porque a própria Vale intencionalmente atribui a ele o
mesmo valor, sem qualquer laudo de avaliação da Amazon que corroborasse tal
grandeza”. á um erro na redação no TVF. Isso porque não houve aquisição das
ações da Amazon pela Impugnante, o que torna sem sentido algum a exigência
de laudo de avaliação dessa empresa. Como mencionado, a operação de
recompra de ações (1a Etapa) foi a aquisição pela Amazon das ações dela
própria que eram de propriedade da Impugnante (nesse caso, esta estava
atuando como vendedora), tendo o investimento na CAEMI sido entregue pela
Amazon à Impugnante como pagamento dessa recompra, a valor contábil. Isso
posto, a Impugnante, mais uma vez, esclarece que o valor do investimento na
CAEMI não foi arbitrariamente decidido. A operação se deu pelo valor contábil
do investimento na CAEMI registrado pela Amazon31, sendo suportada por
laudo de expectativa de rentabilidade futura, datado de dezembro de 2005, que
foi apresentado devidamente apresentado à Fiscalização no âmbito do processo
referente à amortização fiscal do ano de 2013 e juntado novamente nesses autos
(doc. 19);
- ainda que esse não fosse o caso, como mencionado, o ágio registrado pela
Impugnante tem lastro nas Operações de Aquisição de 2001 e 2003. Essas
operações também foram fundamentadas por laudos de rentabilidade futura;
- assim, como claramente demonstrado, todas as operações em questão estão
devidamente fundamentas por estudos contemporâneos de rentabilidade futura.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Portanto, inquestionável o equívoco cometido pela Fiscalização na análise dos
documentos juntados.
Em que pese o grande esforço argumentativo da Impugnante, acompanhado
dos 23 documentos juntados em anexo (fls. 247/969), correta a glosa da
suposta despesa com amortização de ágio.
Primeiramente, é preciso pontuar e distinguir os 2 momentos que a Impugnante
tenta unificar para justificar a dedutibilidade da amortização:
- o auto de infração no presente processo trata do ágio formado pelas
operações ocorridas em fevereiro de 2006 (1a etapa) e março de 2006 (2a
etapa), época em que a VALE já era controladora da CAEMI, como
reconhece a própria Impugnante;
- no entanto, em sua peça de defesa, a Impugnante passa a se valer da teoria
de que o ágio, na verdade, diz respeito às aquisições da CAEMI em 2001 e
2003, pelas empresas controladas pela própria Impugnante (ITACO e
Amazon), que, à época, registraram o ágio e iniciaram sua amortização.
Ou se a, conforme informa a pr pria mpugnante, “(...) o ágio objeto de
amortização fiscal não surgiu quando do aumento de capital da Amazon
em 7.2.2006 e quando da aquisição das ações da empresa em 8.2.2006.
Referido ágio tem lastro em operações efetuadas anos antes, entre partes
independentes" (fl. 210).
No entanto, repita-se, o ágio aqui discutido e autuado refere-se a 2006,
conclusão que decorre dos próprios documentos apresentados pela Impugnante
no curso da ação fiscal.
Quando do início da presente ação fiscal, a autoridade fiscal deixou claro, no
Termo de nício de Procedimento Fiscal”, que tinha “por objetivo dar
continuidade à auditoria levada a efeito através do TDPF-F no
0718500.2017.00302, que culminou com a lavratura do auto de infração
formalizado nos autos do processo 16682720.832/2018-91” (fl. , grifos não
constam no original). Assim, e em observância aos princípios da economia e da
celeridade processual, as informações, documentos e demais elementos de
prova obtidos no curso do procedimento anterior ficaram convalidados e foram
utilizados sempre que considerados pertinentes para o entendimento dos fatos
abrangidos na nova auditoria.
Intimada a se manifestar no prazo de 20 dias informando se tinha interesse em
apresentar
outras
informações/documentos
relacionados
às
questões
abordadas acima, a Interessada informou, expressamente, que não havia
documentos adicionais além dos já apresentados no TDPF-F no
0718500.2017.00302 (fl. 05).
Em seu voto, o Relator do PAF no 16682720.832/2018-91 demonstrou não
haver qualquer dúvida de que o ágio discutido surgiu em 2006, conclusão esta
extraída a partir dos próprios documentos apresentados pela Impugnante no
curso da ação fiscal, conforme exposto às fls. 1931/1932 daquele PAF, com
indicação precisa da documentação da Impugnante que ampara essa
conclusão.
Na resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 78/80 do PAF no
16682.720.832/2018-91), ficou demonstrado pela própria Impugnante que a
apuração do ágio pela VALE decorreu das operações de fevereiro e
março/2006, quando da aquisição de 100% da CAEMI, resultando na
apuração de um ágio total superior a 5 bilhões de reais, a partir de abril de
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

2006 (R$ 5.195,76 MM, correspondentes a R$ 968,98 MM na 1a etapa e R$
4.226,77 MM na 2a etapa).
É importante registrar que o ágio analisado no PAF no 16682720.832/2018-91
é exatamente o mesmo ora analisado, com a diferença de que aquele PAF
tratou dos reflexos da amortização no período de apuração 2013, enquanto que
o presente trata de 2014.
Voltando ao presente PAF, vejamos, por exemplo, o trecho constante da
resposta da própria VALE às fls. 62/64, quando demandada a explicar a
estrutura de controle de todas as sociedades envolvidas antes e depois da
operação de apuração do ágio:
“Em relação ao solicitado acima, a Vale esclarece que, anteriormente a
fevereiro de 2006, a Vale S.A. (“CVRD”) era controladora indireta da
Caemi, companhia aberta com ações listadas em Bolsa de Valores. À época,
a CVRD detinha 60% do capital total da Caemi (100% do capital votante),
sendo a parcela remanescente detida por acionistas minoritários. O
investimento da CVRD na Caemi era detido por meio das controladas RD
Comércio Internacional (“RDCI”), Itabira Rio Doce Company Limited
(“ITACO”) e Amazon Iron Ore Overseas Company Limited (“Amazon”), tal
como descrito no organograma abaixo. Cumpre esclarecer que o investimento
da CVRD na Caemi fora adquirido junto aos antigos controladores da
Caemi, em transações realizadas nos anos-calendário 2001 e 2003.

Em fevereiro de 2006, a CVRD aumentou o capital da Amazon por meio de
aporte de recursos e, ainda, adquiriu junto à ITACO as ações remanescentes de
emissão da Amazon detidas pela ITACO. Como resultado das referidas
transações, a Amazon tornou-se controlada direta da CVRD. Ainda em
fevereiro de 2006, as ações detidas pela CVRD na Amazon foram resgatadas,
sendo o resgate pago mediante dação da totalidade das ações detidas pela
Amazon na Caemi e a consequente transferência da titularidade das
referidas ações para a CVRD. A estrutura de controle após as referidas
transações está descrita no organograma abaixo.
Quadro
(grifos não constam no original)
Ficou devidamente demonstrado, portanto, que o ágio que a VALE pretendeu
amortizar decorreu das operações de fevereiro e março/2006, época em que a
VALE já era controladora da CAEMI, pois detinha 60% do capital social,
incluindo 100% do capital votante. Ou seja, a operação ocorreu entre partes
não independentes, caracterizada a presença do ágio interno.
Conclui-se do exposto acima que a Impugnante busca sustentar o seu direito à
amortização do ágio com base na crença de que, se houve um pagamento de
ágio no passado, entre 2001 e 2003, decorrente da aquisição de participações
societárias por parte de empresas por ela controladas no exterior, teria a VALE
herdado um direito subjetivo absoluto de criar as condições para transferir o
ágio a ela e passar a amortizá-lo aqui no Brasil.
Conforme
demonstrado
pela
Coordenação-Geral
do
ContenciosoAdministrativo Tributário da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (COCAT/PGFN) nas contrarrazões ao recurso voluntário no PAF no
6682.720832/2018-91 (fls. 2162/2209 daquele PAF), que trata da análise deste
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

mesmo ágio alegado pela VALE no presente processo, tal crença da
Impugnante não encontra qualquer respaldo jurídico.
Após expor a análise sobre todo o arcabouço jurídico atinente ao tema, a
PGFN demonstra que a finalidade do disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, base legal para o art. 386 do RIR/99, é regular o efeito fiscal da
recuperação do ágio na aquisição do investimento, quando este é extinto
mediante incorporação/fusão/cisão, com absorção do patrimônio. Inclusive, a
implementação de tais regras teve como propósito justamente coibir o abuso
que vinho sendo praticado nas aquisições feitas com ágio visando sua imediata
e integral dedução.
No caso em apreço, o grupo VALE se utilizou de controlada sediada nas Ilhas
Cayman (Amazon) para realizar aquisições junto a terceiros, em 2001 e 2003.
Sendo assim, feita a aquisição por sociedade domiciliada fora da jurisdição
brasileira, sequer é possível sabermos se, à época da aquisição, a sociedade
estrangeira realizou a contabilização na forma preconizada pelo art. 385 do
RIR/99, na medida em que esse ágio sequer tem como ser auditado pelas
autoridades fiscais brasileiras. Tampouco é possível sabermos se o ágio pago
naquela aquisição teria sido, de alguma outra forma, aproveitado em sua
respectiva jurisdição.
Vê-se, claramente, que, após alguns anos, a VALE buscou “internalizar" tais
ágios para o Brasil, embora pagos por sua controlada sediada na Ilhas
Cayman a terceiros.
Conforme definiu a PGFN à fl. 2181 do PAF no 6682.720832/2018-91:
“Colocando em termos práticos, a recorrente pretende ver convalidado o
procedimento de “transferência do ágio CAEMI”, da AMAZON para si própria
– sendo que não houve incorporação ou fusão entre AMAZON e VALE".

Cumpre-nos também registrar que, ao contrário do que a Impugnante busca
sugerir em sua linha de argumentação, não havia qualquer ágio referente à
participação na CAEMI registrado em sua contabilidade antes da recompra
de ações da Amazon. O que existia era o reflexo do valor contábil total da
participação na forma de equivalência patrimonial, como ocorre em qualquer
participação detida indiretamente, o que não significa que o ágio registrado em
sua controlada Amazon constasse de sua contabilidade também. Fica claro no
seguinte excerto da Impugnação que apenas em 2006 suas demonstrações
financeiras individuais passaram a contemplar um ágio referente à CAEMI.
Vejamos:
“Após a implementação das operações descritas na 1 e 2 Etapas, a
Impugnante, que antes detinha a participação indireta da CAEMI, passou a
controlar a empresa diretamente e, por expressa previsão legal, o custo do
investimento na CAEMI foi desdobrado em equivalência patrimonial e ágio nas
suas demonstrações financeiras individuais. A migração da participação indireta
para a participação direta na CAEMI se deu a valor contábil como preço, sem
ocasionar alteração de valores de ágios anteriores ou novos ágios” - fl. 209.

Cumpre-nos também relembrar a forma como a VALE adquiriu controle direto
sobre a CAEMI: a VALE adquiriu ações da Amazon (e não da CAEMI)
mediante aumento de capital e aquisição junto à ITACO – e pagou por essas
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

ações valor superior ao PL (ágio). Depois, a Amazon efetuou o resgate de suas
próprias ações, conferindo à VALE, como pagamento pelo resgate, ações da
CAEMI.
Trata-se, portanto, de operação claramente distinta daquela operação de
aquisição da CAEMI, em 2001 e 2003, pela Amazon, no exterior.
Conforme bem atestado pelo PGFN, "a aquisição da CAEMI pela VALE junto à
AMAZON foi realizada noutra época, sob outro contexto econômico, e, sem
sombra de dúvidas, entre partes dependentes (VALE e AMAZON / VALE e
ITACO)" (fl. 2182 do PAF no 6682.720832/2018-91).
Ainda que partes independentes fossem, a replicação (na verdade,
”transferência” ou ”internalização”) do ágio pago pela Amazon no exterior é
um procedimento sem qualquer tipo de previsão na legislação brasileira!
ssa tentativa de “internalizar” o ágio pago por uma controlada no exterior,
transformando-o numa “moeda de dedução”, certamente não se amolda à
hipótese prevista na legislação brasileira, segundo a qual apenas a pessoa
jurídica que tenha adquirido participação societária com ágio, e que absorver
essa mesma participação, é que poderá amortizar o ágio na apuração do lucro
real (art. 386, caput e inc. III, do RIR/99).
Portanto, não há qualquer respaldo urídico para a “transferência” e
“internalização”, pela VAL , do ágio A registrado na Amazon em
2001/2003, o qual teve o tratamento devido segundo as leis das Ilhas Cayman,
tendo em vista a baixa do investimento por alienação, à época.
Ainda que se admita que um ágio pago no exterior, por uma sociedade
estrangeira (Amazon) para outra sociedade estrangeira (MITSUI), possa servir
como base de um registro contábil com efeitos fiscais no Brasil, a Lei no
9.532/1997 estabelece, conforme visto acima, que a dedução fiscal do ágio
somente é autorizada quando a pessoa jurídica, que tiver adquirido outra,
incorporá-la ou for por ela incorporada (e não mediante “transferência fiscal
de ágio" em razão de reorganizações societárias posteriormente empreendidas
entre partes totalmente dependentes de um mesmo grupo empresarial).
Tampouco socorre à Impugnante a alusão feita por ela, às fls. 221/222 e 227,
ao Acórdão no 1302-002.060, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
do CARF, na sessão de 21/03/2017. Essa decisão foi revertida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (“ SRF ), em sede de recurso especial, em
04/04/2018, conforme ementa transcrita abaixo:
Processo no 11080.726429/2015-99
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9101003.534 – 1a Turma da CSRF
Sessão de 04 de abril de 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Anocalendário: 2010, 2011, 2012 ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE
DE AMORTIZAÇÃO. Inadmissível a formação de ágio por meio de
operações realizadas dentro do grupo econômico.
(grifos não constam no original)
Por fim, quanto às alegações da Impugnante de que as irregularidades fiscais
apuradas decorrem de meras ilaç es da autoridade fiscal e que “a Fiscalização
não logrou êxito em apontar qualquer norma que tenha sido descumprida pela
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Impugnante ou pelas demais empresas de seu Grupo” (fl. 178), cumpre-nos
apontar a impropriedade de tal argumentação, visto que, além do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 24/56, que detalha todo o procedimento fiscal
realizado, as irregularidades são também descritas nos Autos de Infração de
fls. 139/157, com a indicação expressa dos correspondentes enquadramentos
legais de cada infração.
Ademais, a vedação do ágio interno decorre, também, do amplo debate na
jurisprudência administrativa, após a constatação de uma série de casos
abusivos com o único intuito de economia fiscal.
Neste sentido, improcedente também o argumento da Impugnante de que a
proibição da amortização fiscal do ágio interno só valeria para fatos ocorridos
a partir da Medida Provisória no 627/2013.
onsoante fundamentado pela autoridade fiscal às fls. 34/36, “a edição da Lei
12.973 não introduziu nova proibição, apenas explicitou uma proibição já
existente, com o intuito de dar maior eficácia à uma norma de conduta já
existente, decorrente da interpretação sistemática da legislação tributária".
De fato, o registro de ágio sempre foi concebível apenas quando realizado
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, em conformidade com o
princípio do “arm’s length”. Além do mais, a vedação ao ágio interno sempre
foi reforçada por resoluções da CVM, normas do CFC e, sobretudo, por
julgados reiterados do CARF, inclusive anteriores a 2013.
Ou seja, a referida medida provisória, posteriormente convertida na Lei no
12.973/2014, somente veio confirmar a interpretação sistemática da legislação
anterior e o entendimento da jurisprudência administrativa, de modo que a
proibição do ágio interno sempre foi a regra, pelo seu nítido caráter de
artificialidade.
O entendimento acima é complementado pela análise jurídica da
COCAT/PGFN nas contrarrazões ao recurso voluntário no PAF no
6682.720832/2018-91, da própria VALE, em especial às fls. 2170/2177, ao
abordar as vedações já existentes da interpretação sistemática do Decreto-Lei
no 1.598/1977, da Lei no 9.532/1997 e do RIR/99.
Por todo o exposto, deve ser mantida a glosa do ágio referente à 1a etapa,
ocorrida em fevereiro/2006, no valor de R$ 968,98 MM.

II – Da incorporação das ações da CAEMI (março de 2006)
Inicialmente, é preciso lembrar que, após a operação da 1a etapa, analisada no
tópico anterior, a VALE passou a controlar diretamente a CAEMI, na condição
de titular de 100% das ações com direito a voto. No entanto, restavam ainda
cerca de 60% das ações preferenciais da CAEMI em propriedade de terceiros,
correspondentes a 40% do capital societário.
Assim, numa 2o etapa, novo ágio superior a 4 bilhões de reais (R$ 4.226,77
MM) teria sido gerado em decorrência da seguinte negociação: a VALE
efetuou uma operação de troca de todas as ações preferenciais da CAEMI em
circulação no mercado (negociadas na Bovespa sob o código CMET4), por
novas ações preferenciais Classe A de emissão da própria VALE. Assim, os
acionistas minoritários da CAEMI receberam 0,04115 ações preferenciais
Classe A da VALE por cada ação preferencial da CAEMI de sua propriedade.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Nessa operação, ao “pagar” R$ 3, 311 por ação da A (na verdade, não
houve pagamento formal de ágio e sim mera troca de ações), gerou-se um
suposto ágio de R$ 4. 6,77 , á que “a aquisição foi feita pelo valor
aproximado de R$ 5.492,40 MM, sendo o valor patrimonial do ativo de R$
1.265,62 MM", conforme explicado pela Impugnante no seu próprio documento
de fls. 58/60.
A autoridade fiscal concluiu se tratar de novo ágio interno gerado entre partes
interdependentes, tendo em vista que a operação se deu entre pessoas jurídicas
que mantinham relação de controle entre si – VALE e CAEMI –, em que os
sócios minoritários não tinham poder para exercer qualquer influência sobre o
processo, consoante as previsões do art.264 da Lei no 6.404/1976 (Lei das
S.A.). Ademais, a VALE nada pagou efetivamente pelo ágio, ou seja, não houve
desembolso monetário (sacrifício monetário) algum na operação.
Uma síntese da apuração da autoridade fiscal pode ser vista a seguir, em
transcrição de fls. 47/49:
“ ica claro que operação descrita configura um ágio interno na incorporação de
ações, onde incorporador e incorporado possuem um controlador comum, que
tem total e absoluta autonomia sobre a operação desenvolvida, isto é, não
existiu o caráter bilateral do negócio, a transação se deu intragrupo, entre duas
empresas sob o mesmo controle, sem dispêndio financeiro. A importância dos
acionistas minoritários nessa circunstância fica totalmente mitigada pelo fato de
que eles não têm qualquer poder de evitar a transferência das ações deliberada
pela controladora, no caso, a Vale S.A..
Reforce-se mais uma vez que, após a 1a etapa da aquisição de ações, a Vale
passou a deter 100% das ações da Caemi com direito a voto, portanto,
deliberada a incorporação de ações pelo acionista majoritário e controlador
(VALE), aos minoritários caberia apenas aquiescer ou retirar-se da companhia.
Fica claro que não há como os minoritários influenciarem nesse processo, tanto
com relação a operação em si como com relação aos valores envolvidos, ou
seja, a rejeição dos minoritários não implicaria no fracasso da operação.
Neste sentido, veja-se o precedente do CARF:
Acórdão n° 9101-003.274 - 1 a Turma CSRF
(...)
Outro ponto a ser considerado, é que esse ágio que foi apurado na incorporação
das ações preferenciais da Caemi, que foram substituídas pelas da Vale, teve
contrapartida no aumento do capital social desta última, conforme o item 6 do
"Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Caemi
Mineração e Metalurgia S.A pela Companhia Vale do Rio Doce", com a
emissão de 64.151.361 ações preferenciais classe A da Vale S.A. equivalentes a
R$ 5.492.400.974,56, ficando mais uma vez evidenciado o fato de que a Vale
não pagou pelo ágio, não havendo desembolso monetário algum nesta operação.
É possível concluir, portanto, que o ágio apurado nesta 2a etapa da operação,
equivalente a R$4.226.774M (DOC 1) é ágio interno, pois não houve
desembolso, ou se preferir, sacrifício monetário, algum por parte da Vale, nem
independência entre as partes envolvidas na estruturação e desenvolvimento da
transação levada à efeito. O que ocorreu foi uma mera substituição proporcional
de ações da companhia controlada pelas ações da controladora, onde os sócios
minoritários, sem direito a opinar, tiveram suas ações da controlada substituídas
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

pelas da controladora, caracterizando de forma clara um negócio entre parte
dependentes e interligadas".
Em sua peça de defesa (fls. 172/246) e 23 documentos anexos (fls.247/969), a
Impugnante dedicou o primeiro capítulo à síntese de todos os fatos (fls.
174/192), expôs as questões preliminares (fls. 193/200) e, no mérito, fez
comentários iniciais sobre a amortização do ágio e seus requisitos (fls.
/ ). Na sequência, ap s os “ omentários relativos à 1a tapa” (fls.
205/224), tratou especificamente dos "Comentários relativos à 2a Etapa" (fls.
224/241), conforme alegações resumidas a seguir:
(c) Comentários relativos à 2a Etapa
c.1. Comprovação do pagamento do ágio – Incorporação de ações (2a Etapa)

- o TVF sustenta, em diversas passagens, que em nenhum momento houve o
efetivo pagamento do ágio (“sacrifício monetário”) na operação de incorporação
de ações. Dito isso, antes de adentrarmos no mérito da discussão, cabe tecer
algumas considerações sobre o instituto da incorporação de ações, tal como
previsto no artigo 252 da Lei das S.A.;
- frente aos ensinamentos da doutrina, é possível identificar duas características
principais desse tipo de operação: (i) é uma forma de aquisição das ações não
detidas pela incorporadora; (ii) tem como objetivo a consolidação do
investimento na incorporada para que se torne subsidiária integral. Dito isso,
mostra-se evidente que a posição do TVF reflete uma interpretação equivocada
em relação ao pagamento do ágio gerado na aquisição das participações
societárias na Impugnante, especificamente no tocante ao artigo 385 do RIR/99,
o qual não impõe qualquer restrição à forma de aquisição do investimento ou
quanto à maneira escolhida pelas partes para a quitação do pagamento pelo
investimento adquirido;
- não há no artigo mencionado qualquer restrição à forma de aquisição do
investimento ou quanto à maneira escolhida pelas partes para a quitação do
investimento adquirido. Assim nada impede o registro de ágio em operações de
aquisição de ações por meio do instituto da incorporação de ações, no qual há a
subscrição de novas ações da sociedade adquirente. Caso o legislador quisesse
excluir alguma das formas de aquisição de participação societária, o teria feito
na própria lei. Com efeito, a jurisprudência administrativa sobre essas formas de
aquisição reconhece que a incorporação de ações constitui uma forma de
alienação. A leitura atenta do artigo 385 do RIR/99 não contempla a palavra
pagamento e, muito menos, pagamento em dinheiro. Essas palavras, usadas de
forma reiterada pela Fiscalização, não fazem parte do texto legal;
- a própria C. CSRF manifestou-se favoravelmente ao contribuinte ao decidir
que a subscrição de ações se equipara à uma aquisição (Acórdão 9101-001.657,
1a Turma, Relatora Conselheira Susy Gomes Hoffmann, julgamento em 15 de
maio de 2013);
- com efeito, a ausência de desembolso financeiro é tão irrelevante para fins de
qualificação de uma operação de aquisição que a própria Receita Federal já
lavrou diversas situações nas quais exigiu o imposto incidente sobre o ganho de
capital apurado em operações de incorporação de ações;
- diante o exposto, não há como se sustentar a alegação de que não houve
pagamento pelo ágio, por não ter ocorrido dispêndio monetário, mas sim
entrega de ações. Aumentos e reduções de capital são inequivocamente formas
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

de pagamento de aquisição societária e do ágio, gerando custo de aquisição para
a adquirente. Resta então demonstrado que, nas operações de aquisição das
participações societárias da CAEMI pela Impugnante, houve sim pagamento
pelo ágio, mediante a subscrição de novas ações da Impugnante;
c.2. Direito de resgate e a fixação do preço de compra
- a Fiscalização alega que não haveria motivo para que a Impugnante tenha
mensurado a relação de troca das ações da CAEMI na 2a Etapa pela cotação de
bolsa de valores (valor justo), tendo em vista que a Impugnante já detinha o
controle das deliberações da CAEMI por meio de 100% das ações ordinárias.
Assim, argumenta a Fiscalização que a operação deveria ter sido realizada pelo
valor de patrimônio líquido a valor de mercado, indicando, inclusive, que esse
valor foi calculado no Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações (fls.
45 e 46);
- a argumentação fiscal não é clara. O agente fiscal lançador não aponta qual
teria sido a irregularidade incorrida pela Impugnante se limitando a fazer ilações
acerca das razões que a teriam levado a efetuar as operações na forma em que
foram feitas;
- quando se analisa uma incorporação de ações, há três valores relevantes:
(i) a relação de troca, (ii) o aumento de capital e (iii) o direito de retirada. Para
fins da operação da Impugnante, o valor utilizado para fins da relação de troca
foi o mesmo do aumento de capital (i.e., valor de mercado), sendo o direito de
retirada operacionalizado a valor patrimonial contábil;
i) Da relação de troca e aumento de capital
- sobre a relação de troca e o aumento de capital, ressalta-se que o ordenamento
jurídico brasileiro prevê o direito à livre organização dos negócios dos
contribuintes, conforme preconiza o artigo 5o, inciso II (princípio da
legalidade36) e o artigo 170 (princípio da livre iniciativa37), ambos da
Constituição Federal. A Impugnante pode organizar suas atividades econômicas
livremente, nada havendo no sistema jurídico brasileiro que impeça a adoção de
um determinado preço de aquisição para a incorporação de ações. Além disso,
tratando-se de uma operação com terceiros, presume-se que o preço é fixado o
valor justo conforme condições do mercado. Ainda que não houvesse a
liberdade de negociação, fato é que a Lei das S.A. possui previsão específica
para o caso de incorporação de companhia controlada pela controladora (art.
264 da Lei das S.A.), que é o caso da Impugnante, tendo em vista que detinha o
controle da CAEMI. Com base neste artigo, a relação de troca pode ser avaliada
segundo dois parâmetros: (i) patrimônio líquido a valor de mercado; ou (ii)
outro critério aceito pela CVM, no caso de companhias abertas. Destaca-se que
tanto a CAEMI quanto a Impugnante eram empresas de capital aberto;
- dito isso, tanto a doutrina e a CVM possuem manifestações consolidadas no
sentido de que a relação de troca das ações pode ser livremente negociada,
obedecendo critérios que pareçam adequados aos administradores das empresas.
O Parecer de Orientação CVM no 35/2008 garante que os administradores
tenham liberdade para fixar a relação de troca de ações. Ainda que esse não
fosse o caso, a utilização do valor de mercado estava à época expressamente
autorizada pelo art. 11 da Instrução CVM 319/99.
- como fixado no fato relevante da incorporação de ações, datado de 15.3.2006
(doc. 20), a Impugnante, por expressa previsão legal do art. 264 da Lei das S.A.,
acabou por realizar duas análises para determinar as relações de substituição: (i)
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

valor de patrimônio líquido a mercado (laudo constante do doc. 21) e (ii) valor
justo pela cotação de bolsa (estudo Merril Lynch, doc. 10);
- assim, como explicado no fato relevante acima e no Protocolo de Justificação
da Incorporação de Ações (doc. 22), as administrações da Impugnante e
CAEMI entenderam que a utilização do valor de mercado para estabelecer a
relação de troca assegurava tratamento equitativo ao universo dos seus
acionistas, pois reflete o valor atribuído pelo mercado às ações das empresas;
- como pode ser observado, a autoridade fiscal se vale de uma série de
alegações retóricas e inverídicas, sem fazer referência a qualquer dispositivo
legal que fundamente tais alegações – até porque tal dispositivo não existe. A
narrativa descrita no TVF, além de desprovida de qualquer fundamento jurídico,
pretende criar um cenário de especulação onde a Impugnante supostamente teria
cometido alguma conduta ilícita, desconsiderando, contudo, os fatos reais –
embasados por documentos – que foram entregues ao longo da fiscalização.
- portanto, é possível observar clara oposição entre as diretrizes da CVM e as
ilações do TVF. A argumentação do TVF se contrapõe ao que é preconizado
pela CVM como aplicação do artigo 264 da Lei das S.A.; a CVM afirma que o
critério para a relação de troca deve visar às melhores condições possíveis para
os acionistas. Com efeito, não só as afirmações da autoridade lançadora estão
equivocadas, como também existe autorização expressa no caso concreto da
Impugnante para realizar a transação a valor de mercado;
ii) Do direito de retirada
- no tocante à utilização do valor contábil para o direito de retirada dos
acionistas da CAEMI, mais uma vez, a Fiscalização esquece que a matéria
possui regulamentação legal, não estando sujeita às decisões arbitrárias da
Impugnante. A operação de incorporação de ações implementada pela
Impugnante para os acionistas minoritários da CAEMI está regida pelo Artigo
252 da nova Lei das S.A.. Na incorporação de ações, se determinadas condições
de liquidez e/ou de dispersão não são atendidas (artigos 137 e 252 da Lei das
S.A.) em qualquer uma das companhias envolvidas (adquirente ou objeto), os
acionistas da classe de ação da entidade em questão podem exercer o direito de
retirada a valor patrimonial ou a valor patrimonial a mercado no caso da
incorporada. No caso concreto, apenas os acionistas ordinários da Impugnante
tinham o direito a retirada (artigo 252, §1o). Ocorre que, o direito de retirada é
obrigatoriamente fixado pelo valor de patrimônio líquido da companhia. Assim,
por óbvio que, no caso da Impugnante, o direito de retirada representava baixa
atratividade em razão do valor de mercado ser superior ao valor patrimonial.
Não obstante, o fato de o preço do direito de retirada ser o valor contábil das
ações da Impugnante não possui qualquer relação com os parâmetros utilizados
para a relação de troca e aumento de capital. Afinal, se o acionista da
Impugnante desejasse obter o valor de mercado pelas ações, bastaria que as
vendesse na bolsa de valores e não exercesse o direito de retirada. Contudo, as
características da operação de resgate não são, necessariamente, as mesmas
aplicáveis à incorporação de ações. Como destacado, a utilização do valor de
mercado para a relação de troca é (i) expressamente autorizado pelo artigo 11 da
Instrução CVM 319/99; (ii) a garantia de tratamento equitativo ao universo dos
seus acionistas; (iii) tratando-se de uma aquisição com terceiros, natural que a
transação se dê em condições de mercado;
c.3. Inexistência de aquisição entre partes ligadas (inexistência de ágio interno)
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

- como indicado, o TVF argumenta que o ágio na 2a Etapa foi gerado entre
partes interdependentes, pois a Impugnante já detinha o controle societário da
CAEMI e, nesse sentido, os sócios minoritários não tinham poder para exercer
qualquer influência sobre o processo. A Impugnante reforça sua surpresa com o
fato de o TVF conter tantas digressões retóricas e nenhuma base legal apta a
sustenta-las. A razão disso ocorrer é simples: não há base legal que sustente tal
linha de argumentação, tendo em vista que a relação de controle entre a
Impugnante (adquirente) e a CAEMI (adquirida) não deveria sequer gerar
efeitos sobre o direito à amortização do ágio;
- como apontado em outros casos julgados pelo CARF (ou mesmo a linha de
argumentação do TVF referente à 1a Etapa), o questionamento ao direito de
amortização do ágio ocorre quando há relação de dependência entre comprador
e vendedor; e não entre a incorporadora e a empresa incorporada. No caso
concreto, a aquisição da 2a Etapa ocorreu por meio da incorporação de ações
detidas por terceiros, que detinham ações preferenciais da CAEMI (esse fato é
incontroverso nos presentes autos). A incorporação de ações da CAEMI seguiu
todos os ditames legais, desde a precificação da operação até o resguardo do
direito dos minoritários;
- na legislação brasileira de ágio ou de incorporação de ações, não existe
qualquer vedação à incorporação de ações de empresa na qual já se detém
participação societária; mesmo em outras formas de aquisição, não há restrições
para o registro de ágio em caso de aquisições de participação societária
adicional de investimento já controlado. Apenas a partir da edição da Lei
12.973/14, foi impedida a amortização fiscal de ágio em aquisição de
participação societária entre partes não dependentes. A lei fiscal se prestou a
definir o conceito de sociedades dependentes para finsde aplicação do
tratamento tributário; dentre outras hipóteses, o art. 25 da Lei no 12.973
considera partes dependentes se “existir relação de controle entre o adquirente e
o alienante” ou se “o alienante for sócio da adquirente”. Portanto, a relação de
vinculação deve ser averiguada unicamente em relação ao alienante e
adquirente. Como visto, não há qualquer vedação na legislação nova (muito
menos na redação anterior da Lei 9.532) que trate de vedação ao registro de
ágio em caso de aquisição de participação adicional de sociedade já controlada,
desde que alienante e adquirente sejam partes independentes;
- além da ausência de qualquer dispositivo legal que dê suporte ao racional do
TVF, vale ressaltar que, sob a perspectiva da essência econômica da operação, é
evidente que a incorporação de ações representou um incremento da
rentabilidade futura do investimento na CAEMI, o que dá substrato ao ágio
registrado nessa fase. Com efeito, a transação de incorporação de ações trouxe
benefícios mútuos aos acionistas da Impugnante e CAEMI, que passariam a ter
participação em uma entidade com liquidez mais elevada;
- a aquisição da totalidade do capital da CAEMI foi um passo natural justificado
porque: (i) foi a última etapa da consolidação do investimento iniciado em
2001; e (ii) a CAEMI estava no centro do “core business” da Impugnante à
época;
- como é possível observar, há elementos econômicos relevantes na operação de
incorporação de ações que levaram ao aumento da rentabilidade futura da
CAEMI e permitiram o pagamento do ágio. Ao contrário do alegado pelo TVF,
não se trata de mera operação entre partes dependentes onde não havia
influência dos minoritários; a operação é válida, possui tipicidade legal e
contêm substrato econômico para gerar o reconhecimento do ágio. Assim, não
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

se pode falar que a aquisição da 2a Etapa se deu entre pessoas ligadas ou que, o
fato de a Recorrente já possuir investimento prévio na CAEMI, de alguma
forma macule o direito ao registro e amortização fiscal do ágio. A falta de
embasamento legal e prático do TVF demonstra, cada vez mais, sua total
inaptidão para tratar da matéria;
(d) A Impugnante é a “real adquirente” da CAEMI
- por fim e adicionalmente aos argumentos apresentados acima, é de suma
importância evidenciar a contradição da linha defendida pelo TVF em relação à
jurisprudência majoritária do CARF e da CSRF e ao próprio procedimento que
vem sendo consistentemente adotado pela Fiscalização. A Impugnante
considera que os requisitos e condições para o aproveitamento do ágio são
somente aqueles veiculados pelo artigo 7o da Lei 9.532/97, de modo que deve
ser rechaçada a tentativa frequente da autoridade fiscal de criar condições
inexistentes na legislação, legislando-se na prática por meio da lavratura de
autos de infração;
- não obstante, fato é que a jurisprudência da CSRF tem manifestado o
posicionamento de que o principal elemento para determinar o direito à
amortização fiscal do ágio é a existência de confusão patrimonial com o real
adquirente. Por real adquirente, entende-se a pessoa jurídica que suportou o
ônus financeiro relacionado às aquisições do investimento e quem efetivamente
acreditou na rentabilidade futura da investida;
- ora, foi exaustivamente comprovado que a Impugnante foi quem efetivamente
sustentou a aquisição da CAEMI, participando dos contratos de compra e
venda, arcando com o sacrifício financeiro e realizando o laudo de rentabilidade
futura. Com efeito, o Auto de Infração não levantou qualquer questionamento
sobre esses fatos. Assim, de acordo com os critérios que comumente são
adotados pelo Fisco e pelos órgãos julgadores administrativos, a Impugnante é,
para todos os fins, a real adquirente da CAEMI. E, considerando-se a
incorporação dessa última pela primeira, não há como se questionar a
ocorrência da unificação patrimonial entre as entidades. Assim, todos os
requisitos para a amortização fiscal do ágio exigidos pela jurisprudência
consolidada da Câmara Superior de Recursos Fiscais foram
inquestionavelmente cumpridos. Portanto, sustentar que a Impugnante não é a
“real adquirente” no caso em tela é ir em sentido oposto aos argumentos que são
adotados pelas autoridades fiscais e CSRF na totalidade dos casos de ágio.

Novamente, em que pese o grande esforço argumentativo da Impugnante,
acompanhado dos 23 documentos juntados em anexo (fls. 247/969), correta
mais uma vez a glosa da suposta despesa com amortização de ágio realizada
pela autoridade fiscal.
Percebe-se da leitura da peça de defesa que a Impugnante passou boa parte
discorrendo sobre o instituto da incorporação de ações (relação de troca,
aumento de capital e direito de retirada) e, ao final, tentou demonstrar a
inexistência de aquisição entre partes ligadas (inexistência de ágio interno),
bem como que a VALE seria a real adquirente da CAEMI.
No entanto, a caracterização de ÁGIO INTERNO nesta 2a fase (março de
2006) está ainda mais explícita, visto que, após as operações da 1a fase,
perpetradas 1 mês antes, a VALE já controlava diretamente a CAEMI, na
condição de titular de 100% das ações com direito a voto (60% do capital
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

societário). Repita-se: a VALE já era titular de 100% da ações com direito a
voto da CAEMI!
Conforme consta às fls. 38/40 deste PAF, vejamos o que foi esclarecido pela
própria Impugnante ao pedido constante da Carta no 39/2016 –
Demac/RJO/Dipac (dossiê de atendimento 10010.023641/1215-33), datada de
25/06/2016:
“Em relação ao solicitado acima, a Vale esclarece que, anteriormente a fevereiro
de 2006, a Vale S.A. (“CVRD”) era controladora indireta da Caemi, companhia
aberta com ações listadas em Bolsa de Valores. À época, a CVRD detinha 60%
do capital total da Caemi (100% do capital votante), sendo a parcela
remanescente detida por acionistas minoritários. O investimento da CVRD na
Caemi era detido por meio das controladas RD Comércio Internacional
(“RDCI”), Itabira Rio Doce Company Limited (“ITACO”) e Amazon Iron Ore
Overseas Company Limited (“Amazon”), tal como na Caemi fora adquirido
junto aos antigos controladores da Caemi, em transações realizadas nos anos-
calendário 2001 e 2003.
Quadro
Em fevereiro de 2006, a CVRD aumentou o capital da Amazon por meio de
aporte de recursos e, ainda, adquiriu junto à ITACO as ações remanescentes de
emissão da Amazon detidas pela ITACO. Como resultado das referidas
transações, a Amazon tornou-se controlada direta da CVRD. Ainda em
fevereiro de 2006, as ações detidas pela CVRD na Amazon foram resgatadas,
sendo o resgate pago mediante dação da totalidade das ações detidas pela
Amazon na Caemi e a consequente transferência da titularidade das referidas
ações para a CVRD. A estrutura de controle após as referidas transações está
descrita no organograma abaixo.
Quadro

Ou seja, repita-se novamente o admitido pela própria Impugnante: nesta
operação de incorporação das ações da CAEMI (2a fase, em março de 2006), a
VALE já controlava diretamente a CAEMI, na condição de titular de 100% das
ações com direito a voto (60% do capital societário). Ainda assim, pretendeu
apurar um suposto e vultoso ágio de R$ 4.226,77 MM (mais de 4 bilhões de
reais).
A relação de TOTAL DEPENDÊNCIA E INTERLIGAÇÃO é tão evidente
que sequer faria sentido que se analisasse o restante da argumentação, pois,
ainda que tidas como verdadeiras as afirmações da Impugnante (no sentido de
que haveria comprovação do “pagamento” do ágio, que seria legítima por
meio da utilização de troca de ações, dispensado o efetivo dispêndio/sacrifício
em moeda, bem como que estaria embasado corretamente na legislação e
respaldado por laudo idôneo), o que se faz apenas em tese, a análise da
operação não permite sequer supor o seu pressuposto negocial, pois havia
situação de total dependência e vinculação, com unidade de desígnios e todos
os interesses convergindo necessariamente numa única direção, aprioristicamente.
Igualmente, amparado em sólido embasamento jurídico, a Coordenação-Geral
do Contencioso Administrativo Tributário da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (COCAT/PGFN) demonstrou, nas contrarrazões ao recurso
voluntário no PAF no 6682.720832/2018-91 (fls. 2162/2209 daquele PAF), que
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

trata da análise deste mesmo ágio pretendido pela VALE no presente processo,
que a participação de acionistas minoritários não afasta as máculas que
caracterizam o ágio interno, inclusive com a menção da jurisprudência neste
sentido do CARF (e mesmo da Câmara Superior de Recursos Fiscais -CSRF) –
exemplificando, Acórdãos no 9101-003.274 e 9101-003.534, da 1a Turma CSRF.
O próprio art. 252 da Lei das S.A., citado pela Impugnante às fls. 225 e 235,
deixa claro, em seu § 2o, a total situação de impotência dos acionistas
minoritários frente à operação realizada de incorporação das ações realizada
pelos controladores da VALE.
Vejamos:
Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A.)
“Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de
outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será
submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante
protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação,
deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem
incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão
direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes
poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II,
mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação
dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a
subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus
acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da
companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do
valor de suas ações, nos termos do art. 230.
(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora,
efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão
diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de
avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações
que envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
(grifos não constam no original)

Conforme já indicado acima, e amplamente divulgado pela própria Impugnante
em suas peças apresentadas durante o procedimento fiscal, a VALE já
controlava diretamente a CAEMI, na condição de titular de 100% das ações
com direito a voto (60% do capital societário). Ou seja, aos acionistas
minoritários restava, no máximo, o direito de retirada (cujo número total de
retiradas, se chegou a existiu, sequer foi mencionado).
Ademais, o art. 264, caput e §4o, da Lei das S.A., prevê o disciplinamento
acerca do “cálculo das relaç es de substituição das aç es”. Ou se a, sequer
quanto à valoração teria como algum acionista minoritário interferir ou
opinar.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

É patente, portanto, a inexistência de bilateralidade na operação realizada pelo
grupo econômico da própria VALE, em nada afastada pelo simples fato de ter
atingido alguns terceiros (acionistas minoritários detentores de menos da
metade do capital social e sem qualquer direito a voto). É evidente, também, a
artificialidade do ágio pretendido, diante da ausência de criação de nova
riqueza, não podendo a VALE se aproveitar tributariamente de um suposto ágio
superior a 4 bilhões de reais que pretendeu criar.
Conforme acertadamente concluído pela PGFN à fl. 2204 do PAF no
6682.720832/2018-91:
Isto revela que o que caracteriza o ágio interno na incorporação de ações é o
fato de ambos, incorporador e incorporado, possuírem controlador comum, o
qual possui integral e absoluta autonomia sobre a realização da operação de
incorporação bem como sobre as condições em que ela se dará.
Trata-se, portanto, evidentemente, de ágio interno, devendo ser mantida a
autuação relativa à 2a etapa.

Por fim, quanto às alegações da Impugnante de que as irregularidades fiscais
apuradas decorrem de meras ilaç es da autoridade fiscal e que “a Fiscalização
não logrou êxito em apontar qualquer norma que tenha sido descumprida pela
Impugnante ou pelas demais empresas de seu Grupo” (fl. 178), cumpre-nos
apontar a impropriedade de tal argumentação, visto que, além do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 24/56, que detalha todo o procedimento fiscal
realizado, as irregularidades são também descritas nos Autos de Infração de
fls. 139/157, com a indicação expressa dos correspondentes enquadramentos
legais de cada infração.
Por todo o exposto, em razão da evidente caracterização de ágio interno
intragrupo, deve ser mantida a glosa do ágio referente à 2a etapa, ocorrida em
março/2006, no valor de R$ 4.226,77 MM.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR MULTA ISOLADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO
Às fls. 241/244 da peça de defesa, a Impugnante contestou a exigência de multa
isolada de 50% após o encerramento do ano-calendário, em razão da suposta
ausência de recolhimento de CSLL sobre as bases de cálculo estimadas no ano-
calendário 2014. Em síntese, foram esses os argumentos:
- no Auto de Infração, foi ainda exigido o pagamento de multa isolada no
percentual de 50% em razão da suposta ausência de recolhimento de CSLL
sobre as bases de cálculo estimadas no ano-calendário 2014. Referida cobrança
teria como base a disposição do artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei 9.430/96;
- contudo, a Impugnante entende que a exigência da referida multa é indevida
por três motivos, a saber: (i) não se pode exigir uma multa pelo não
recolhimento da estimativa após o encerramento do ano-calendário, quando
nenhum valor de estimativa é devido; (ii) as bases e premissas da multa isolada,
mesmo após a alteração na redação do dispositivo pela Lei 11.488/07 seriam as
mesmas, sendo que a sólida jurisprudência do CARF, inclusive com súmula,
para afastar a cobrança, é integralmente aplicável; e, (iii) o ordenamento
jurídico não permite uma cumulação de multas para o mesmo fato, sob pena de
bis in idem;
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

- ao interpretar o artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei n° 9.430 96 dentro do
contexto das demais disposições e princípios do ordenamento jurídico, verifica-
se que esta norma não se aplica quando a falta de recolhimento de estimativa foi
verificada após o encerramento do ano-calendário;
- esta conclusão decorre das próprias regras referentes à sistemática de apuração
do IRPJ e da CSLL;
- eventuais recolhimentos a menor estarão sujeitos à aplicação da multa de
ofício de 75%, nos termos do inciso I do artigo 44, da Lei no 9.430/96, que
impõe a penalidade nos casos em que restar comprovada a falta de pagamento
ou recolhimento, a falta de declaração e nos de declaração inexata, sendo a
multa calculada sobre o tributo que deixou de ser recolhido;
- à luz dessa sistemática, ainda que se considerem insuficientes os
recolhimentos feitos pela Impugnante ao longo do ano-calendário 2013, a única
multa que poderia ser cogitada, como forma de penalidade, seria a multa de
ofício no percentual de 75%, prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96,
jamais a multa isolada.
Em suma, a Impugnante contestou expresso comando legal do art. 44, inc.II,
alínea “b” da Lei 9.43 /96, sob o argumento principal de que tal comando não
se coaduna com as regras referentes à sistemática de apuração do IRPJ e da
CSLL.
O lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas e a
imposição de eventuais multas legais são obrigações vinculadas direcionadas
às autoridades fiscais, nos termos do art. 142 do CTN:
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Em relação à argumentação da Impugnante, a legislação tributária é clara no
sentido de que não cabe à autoridade julgadora apreciar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal. Nesse sentido, o art. 7o da Portaria MF
no 341/2011, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, bem como a Súmula no 2
do CARF:
Portaria MF no 341/2011
Art. 7o São deveres do julgador:
V - observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Súmula no 2 do CARF:
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

“O ARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária”

Portanto, não compete a este julgador a apreciação sobre a
legalidade/constitucionalidade do comando legal, mormente diante da
comprovação de que todos os requisitos legais para a sua imposição
encontram-se presentes e demonstradas pela autoridade fiscal.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
Às fls. 244/246 da peça de defesa, a Impugnante contestou a legalidade da
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício. Em síntese, foram esses os
argumentos:
- havendo lançamento de ofício, há a incidência de multa à razão de 75%, na
forma prevista no art. 44 da Lei 9.430/96. Tal sanção ocorre quando o
contribuinte não declara o seu débito, fato este que obrigará o Fisco a apurar de
ofício o crédito tributário respectivo. A multa tem nítido caráter de sanção,
penalidade, pelo inadimplemento de obrigação. Na seara tributária, há espaço
somente para a incidência de juros de natureza moratória. Afinal, o Estado, no
exercício de sua competência tributária, não empresta dinheiro ao contribuinte,
não havendo, portanto, como cobrar-lhe juros compensatórios;
- em linhas gerais, é possível afirmar que, em se tratando de dívida, os juros
existem para indenizar o credor pela inexecução da obrigação no prazo
estipulado. Não é por outra razão que não existe limite temporal para a
incidência de juros. Vale dizer, enquanto a obrigação não for cumprida, os juros
serão computados. O mesmo não ocorre com a multa, porquanto sua natureza é
diversa. Sua incidência não se presta para repor ou indenizar o capital alheio,
mas para punir a inexecução da obrigação. Assim, não há como pretender a
incidência de juros sobre a multa de ofício, na medida em que, por definição, se
os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles devem
incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi.
Fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros se mostra abusiva e arbitrária,
por ausência de seu pressuposto de fato – reposição do numerário que deveria
ter ingressado nos cofres públicos, mas não ingressou pela falta do contribuinte.
Justamente por essa razão é que não há previsão legal para a incidência de juros
sobre multa.
- mostra-se inafastável concluir que não há previsão legal para a cobrança de
juros de mora sobre a multa lançada de ofício nos casos que não foram
abrangidos pelo artigo 43 da Lei 9.430/96, como já decidido pela C. Câmara
Superior de Recursos Fiscais nos autos do processo administrativo n.
10680.002472/2007-23.

Em suma, a Impugnante contestou a legalidade da cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício, sob o argumento principal de que não há previsão legal
para tanto, o que se mostraria abusivo e arbitrário.
Não há como sustentar a tese da Impugnante.
Nos termos do que foi expresso no tópico anterior, além de não competir a este
julgador a apreciação sobre a legalidade/constitucionalidade do comando
legal, mormente diante da comprovação de que todos os requisitos legais para
a sua imposição encontram-se presentes e demonstradas pela autoridade fiscal,
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

a matéria em comento já se encontra decidida pela Receita Federal do Brasil
na Solução na Solução de Consulta Cosit no 47, de 04/05/2016 (DOU de
11/05/2016), conforme a seguir:
Solução de Consulta Cosit no 47/2016
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei
no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979, arts. 2o e
3o.”
Tendo em vista que, além das Instruções Normativas, os Pareceres Normativos
e as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit também são dotadas de efeito
vinculante no âmbito da RFB, a partir de suas publicações no Diário Oficial
da União, consoante art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018, impõe-se
a adoção dos preceitos constantes nesses normativos por parte desta
autoridade julgadora.
Ademais, a matéria também já se encontra pacificada pela Súmula CARF no
108, de efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal,
consoante Portaria ME no 129, de 01/04/2019 (DOU de 02/04/2019):
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
DO CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ
Especificamente quanto ao Auto de Infração de IRPJ (fls. 139/148), ficou
decidido por esta 4a Turma da DRJ em Brasília/DF:
1) o cancelamento da glosa da compensação do prejuízo fiscal, no valor de R$
1.531.894.681,16, em 2014, em razão do restabelecimento, por decisão
definitiva do CARF, do saldo de PF/AC2013 no valor de R$ 2.690.270.886,15,
nos termos do Voto do Relator;
2) a manutenção da glosa de amortização de ágio, no valor de R$
519.576.000,00, resultando em IRPJ devido conforme o cálculo abaixo:

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

DA CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial à impugnação, para:
i. afastar a preliminar de mérito, nos termos do voto do Relator (mantido,
quanto a este tópico, por unanimidade das autoridades julgadoras desta
Turma);
ii. em relação ao Auto de Infração de IRPJ (fls. 139/148), reduzir o valor do
imposto devido para R$ 129.894.000,00, conforme cálculo realizado no tópico
anterior, devidamente acrescido da multa e juros de mora legais, com a
manutenção integral da multa isolada de R$ 10.822.500,00;
iii. em relação ao Auto de Infração de CSLL (fls. 149/157), mantê-lo
integralmente.
[...]
Ratificando, estamos aqui lidando com operações de reorganizações societárias
entre empresas do mesmo grupo econômico e não há nada contra isto, ocorre que, quase sempre,
o final desta maratona revela geração de ágio e sua posterior amortização por empresa que,
quase sempre, não tem nenhuma participação decisiva no surgimento do ágio que lhe permitisse
a sua dedução contábil ou fiscal.
A figura de ágio deve nascer de maneira natural, sem sobressaltos e deve refletir
que a aquisição de determinado ativo compensa o pagamento (ou outro meio), pelo adquirente,
do seu preço acima de seu valor patrimonial (aí entram os fundamentos econômicos do ágio) e
isto pode se dar também entre sociedades ligadas, pelo menos à época dos fatos.
Mas aqui, como já sublinhado, nos deparamos com criação de ágio amortizável
na Recorrente, uma vez que as operações societárias precedentes não estão contempladas ou não
se adequam aos aos dispositivos legais do RIR/99, que dão amparo legal a tal amortização:
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre
o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para
cada mês do período de apuração.(...)
A Recorrente nada adquiriu, ou seja, tudo envolveu apenas partes interessadas, no
Brasil e no exterior. Ou seja, não há que se cogitar da existência legítima do ágio em questão.
Reitere-se, estamos diante de criação de um ágio que surgiu em operações de
valorização de ações/patrimônio de forma unilateral, feita por interessados (daqui e no exterior e
outras empresas ligadas) cujo valor foi, posteriormente, vai acabar no colo de alguém que
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

detinha resultados tributáveis, no caso foi no da Recorrente, que em nada contribuiu, como
vimos, para a sua legítima amortização, nos moldes dos dispositivos legais já citados e
transcritos neste voto.
Ante o exposto, me resta concordar com a conclusão fiscal, a seguir reproduzida,
TVF, item 38 em diante:
8 - DO LANÇAMENTO:
Diante de todo o exposto, restou comprovado de forma inequívoca a apuração
artificial de ágio nas operações de reestruturação societária para incorporação
da Caemi, e consequentemente, a presente ação fiscal resultou na glosa de
despesas com amortização do ágio na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL no anocalendário de 2014, que, conforme informado pela
empresa no DOC 1, e registrado no LALUR (DOC 13) perfaz o total de R$
5.195.760.000,00 a ser amortizados em 120 meses, que corresponde à R$
43.298.000,00 mensais, e R$ 519.576.000,00 anuais.
Quanto à questão acerca de que antes da Lei 12.973/2014, não haveria proibição
de ágio gerado entre partes dependentes, discordo, data vênia, de tal entendimento.
Ora, desde muito antes, e aí depende da situação ocorrida entre as empresas
ligadas, já não era permitido a dedução fiscal de amortização de ágio entre empresas ligadas.
A Lei 12.973/2014 modificou, de maneira acentuada, esta questão de apuração de
ágio, reformulando completamente o art.20 do decreto-lei no 1.598/77, criando figuras novas
como mais valia, menos valia, valores justos de ativos e passivos, etc, daí, a Lei ter definido
que, em havendo situações contempladas com estes novos conceitos contábeis, haveria de ser
entre partes independentes.
Neste sentido, reproduzo parte do voto do Conselheiro André Mendes de Moura,
no Acórdão 9101-004.752, de 04 de fevereiro de 2020, onde a Recorrente foi parte interessada e
relativamente a mesma situação (processo 165651.720170/2012-31, citado no Relatório) ora
vista nos autos do presente processo:
A Lei no 12.973, de 2014, trouxe novas exigências em relação ao
aproveitamento da despesa de ágio, não tendo nenhum caráter interpretativo.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, não foram alterados em nenhum ponto
pela Lei no 12.973, de 2014, que se adiciona aos preceitos da lei anterior. A lei
nova estabeleceu restrições de ordem pessoal em relação às empresas
investidora e investimento, que não podem mais ser do mesmo grupo
empresarial, devendo ser não dependentes, e de ordem formal, ao dispor sobre
requisitos expressos para o laudo de avaliação que fundamenta o
sobrepreço10. Promoveu também a convergência entre o ágio fiscal e o
goodwill contábil. O ágio previsto pelo artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, passou a ser determinado pela diferença entre o custo de aquisição do
investimento e a somatória entre o valor de patrimônio líquido na época da
aquisição e a mais ou menos-valia correspondente à diferença entre o valor
justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida. A questão é que a redação inalterada dos 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, em nenhum momento permitia que ágio gerado internamente
pudesse resultar em despesa dedutível, e a nova a Lei só veio criar
instrumentos mais precisos para o controle de violações aos dispositivos
mencionados e, também, adaptou a sistemática às novas normas contábeis -
nada mais que isso.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.918 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720881/2019-13

Conclusão

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1362
DF CARF MF
Original